Tribunal: STM
Processo: 7000112-36.2021.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OPERAÇÃO PIPA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 433 E 443 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO. MAIORIA. Como cediço, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa introduzida pela Lei nº 13.774/2018, que alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), devendo, pois, ser mantido em sua integralidade, a despeito do julgamento monocrático procedido pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna. Todavia, ainda que a dispensa da sessão de julgamento para sustentação oral da acusação e da defesa configure a nulidade “(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.”, na forma do inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, a sua declaração está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. Portanto, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo para a Parte, circunstância que restou plenamente configurada nos autos em relação à Defesa constituída. Preliminar de nulidade acolhida. Decisão pela proclamação do resultado mais favorável ao Réu.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-36.2021.7.06.0006/BA
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: AMILTON CARVALHO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: MILTON LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM, A
MINISTRA PRESIDENTE, POR PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO MAIS
FAVORÁVEL, DECIDIU NO SENTIDO DE ACOLHER A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 433 E 443 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - "ERROR IN PROCEDENDO",
SUSCITADA PELA DEFESA, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS À
AUDITORIA DE ORIGEM, COM VISTAS À RETOMADA DA MARCHA
PROCEDIMENTAL A PARTIR DA FASE DO ART. 428 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES REJEITAVAM, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
ARGUIDA PELA DEFESA, CONSUBSTANCIADA NA NÃO REALIZAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO EM PROCEDIMENTO CONDUZIDO
EXCLUSIVAMENTE POR JUIZ SINGULAR. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
Com a devida vênia ao entendimento da Turma, ouso divergir,
conforme manifestação anexa, da preliminar de nulidade suscitada pela defesa
de inobservância do artigo 433 do CPPM, por entender, como já me manifestei
em outras ocasiões, não ser necessária a realização da sessão de julgamento em
caso de julgamento monocrático, principalmente se não demonstrado claramente
o prejuízo para as partes pela não observância do rito, como no presente caso.
Segue o dispositivo de meu voto divergente:
"Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar por falta de amparo
legal, a preliminar de nulidade da Sentença, arguida pela Defesa,
consubstanciada na não realização da sessão de julgamento em procedimento
conduzido exclusivamente por juiz singular. Em relação às demais preliminares
e ao mérito, acompanho a Turma."

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-36.2021.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: AMILTON CARVALHO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: MILTON LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. OPERAÇÃO PIPA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 433 E 443 AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
Como cediço, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal
Militar não foi alcançado pela modificação legislativa introduzida pela Lei nº 13.774/2018,
que alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº
8.457/1992), devendo, pois, ser mantido em sua integralidade, a despeito do julgamento
monocrático procedido pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de
1988.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, ainda que a dispensa da sessão de julgamento para sustentação oral da
acusação e da defesa configure a nulidade “(...) por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo.”, na forma do inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, a sua declaração está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo, uma vez
que, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “(...) Nenhum ato judicial
será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.”.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do
Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo para a Parte,
circunstância que restou plenamente configurada nos autos em relação à Defesa constituída.
Preliminar de nulidade acolhida. Decisão pela proclamação do resultado mais
favorável ao Réu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por proclamação de resultado mais favorável no sentido de acolher a preliminar
de nulidade da sentença por inobservância dos arts. 433 e 443 do Código de Processo Penal
Militar - "error in procedendo", suscitada pela Defesa, e determinar a baixa dos autos à
Auditoria de origem, com vistas à retomada da marcha procedimental a partir da fase do art.
428 do Código de Processo Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA e
GUIDO AMIN NAVES rejeitavam, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade da
Sentença, arguida pela Defesa, consubstanciada na não realização da Sessão de Julgamento
em procedimento conduzido exclusivamente por juiz singular. O Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída em comum
dos Acusados contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 6ª CJM, de 16 de setembro de 2024, que condenou o Civil AMILTON CARVALHO
SILVA à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além dos Civis JANIEL RIBEIRO
DOS SANTOS e MILTON LOPES à pena de 3 (três) anos de reclusão, todos como incursos
no delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, sendo
fixado o regime prisional inicialmente aberto e reconhecido o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de setembro de 2020,
nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Comandante do
72º Batalhão de Infantaria Motorizado, com a finalidade de verificar a prática de crime por
ocasião da prestação de serviço de entrega de água na Operação Carro-pipa (OCP) à
população rural do município de Pilão Arcado-BA (Ev. 35, Doc. 3, fl. 4).
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narram os autos que os indiciados, MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA E
JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, foram contratados pela Administração Pública Militar, por
meio do Escritório da Operação Carro-Pipa do 72º BIMtz para prestarem serviços de coleta,
transporte e distribuição da água, para o segundo trimestre de 2019, em favor da população
rural do município de Pilão Arcado-BA. No entanto, durante a atividade de fiscalização, no
período de 1º a 30 de abril de 2019, foram verificadas inconsistências nos registros de
abastecimento de água de suas responsabilidades.
Sendo proprietário do caminhão de placa JKW-1588 o indiciado Sr. JANIEL, o de placa MDV
7289 o indiciado Sr. MILTON LOPES e o de placa MRE-0539 o indiciado Sr. AMILTON (Ev.
35, Doc. 4, fl.12, Doc.5, fl.11, Doc. 19, fl.3).
Consta dos autos, que ao analisarem o sistema GPIPA BRASIL foi verificado que nos dias 15
de abril de 2019 os veículos de placas JKW-1588 e MRE-0539 e em, 17 de abril de 2019, os
veículos de placas MDV-7280 e MRE-0539 fizeram deslocamentos de rotas e velocidades
similares, percorrendo juntos 350,1 Km e 232,8 Km, respectivamente. Bem como, que, o
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão de placa MRE 0539, no período
de 1º a 30 de abril de 2019, foi conectado e desconectado da bateria várias vezes, o que
evidencia a fraude em apreciação (Ev. 35, Doc.5, fl.10). Como cediço, o MEM é um
dispositivo eletrônico que possibilita realizar o rastreamento e monitoramento dos veículos
nos quais ele está instalado, bem como saber o local em que a água transportada foi
apanhada e entregue. Uma vez retirado ou desligado o MEM instalado em um caminhão,
obrigação inarredável dos pipeiros contratados pela Operação Carro-Pipa, evidenciada está
a intenção de fraude dos agentes.
Além disso, o caminhão placa MDV-7280, do Sr. MILTON LOPES, foi encontrado pela
fiscalização da Operação Carro-Pipa sem o lacre de fixação do MEM nº 5720000008141 (Ev.
8, Doc. 7, fls.7-9).
Ademais, o Relatório de Análise de Similaridade de Rota, através das imagens registradas via
satélite pelo GPIPA, fica evideciado que os MEMs dos referidos caminhões estavam juntos
durante todo o itinerário, sempre no mesmo local e na mesma hora. Verificando-se que a
velocidade dos deslocamentos são consideradas incompatíveis com a oferecida pela via para o
tráfego do porte de um caminhão carro-pipa carregado. Deste modo, as imagens, mostradas
com eficiência, apontam erro de procedimento dos contratados e desvio de conduta
direcionando à má-fé quando da utilização dos MEMs (Ev. 35, Doc. 5, fls. 1-11 e Doc. 37, fls.
2-6).
Do mesmo modo, embora já retratada a realidade dinâmica com o uso da tecnologia, a
Equipe de Fiscalização da Operação Carro Pipa refez todo o trajeto para o abastecimento de
água na região de Pilão Arcado- BA, encontrando grande dificuldade para que se
mantivessem a velocidade média as quais estavam relacionadas na execução dos pipeiros.
Logo, concluiu a equipe, que trafegar as vias da região nas velocidades registradas pelo
sistema não seria possível por um caminhão carro-pipa pleno de água. Relatam, ainda, que o
tempo gasto para abastecimento de água no manancial variou entre seis e oito minutos e o de
desabastecimento no local variou entre vinte e trinta minutos. Conforme Relatório (Ev. 35,
Doc. 40, fls. 2- 3 e Doc. 41, fls.1).
Corroborando ao fato, a empresa TBK emitiu relatórios ao 72º BIMtz sobre as similaridades
de rotas dos indiciados e também carregamentos noturnos, contrariando a norma contratual.
Desta forma, ratificando as irregularidades cometidas pelos ora denunciados contratados da
Operação Carro Pipa ( Ev.8, Doc.16, fls.1-17, Ev.35, Doc.6, fls.1-13 e Doc.7, fls. 1-9).
Em depoimentos o indiciado AMILTON CARVALHO SILVA (Ev. 35, Doc. 7, fls. 7-10, Doc. 8,
fls.6-7, Doc. 35, fls.3) relata que fez as viagens junto com os colegas Milton e Janiel porque
suas localidades ficam no mesmo sentido e era para dar assistência um ao outro. No entanto a
localidade mais distante é a de Janiel. Sendo a sua rota 16, abrangendo as localidades de
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lagoa de Cima, Quixaba 1, Quixaba 2, Porta do Riacho, Sítio Caraiba e Lagoa do Eduardo.
Alega ter entregue todas as carradas e que passou o cartão em todas as vezes. Aduz que no dia
15 de abril de 2019 saiu junto com caminhão de placa JKW 1588, de propriedade do Janiel,
para poderem se ajudar caso houvesse algum problema e que, neste dia, seu pneu furou. Com
isso dando tempo do Janiel voltar do seu destino e seguiram juntos novamente. Diz, ainda, que
em nenhum momento tirou o MEM do seu veículo e nem o colocou em outro veículo com a
intenção de burlar o sistema GPIPA e que toda noite desliga o cabo da bateria. Entretanto,
não sabe explicar o fato de seu caminhão de placa MRE 0539 estar nos mesmos horários e
localidade, do dia 17 de abril de 2019, que o caminhão MDV 7280. Entretanto, declara que,
em caso de condenação, tem interesse em ressarcir ao Erário.
O indiciado MILTON LOPES (Ev.35, Doc. 8, fls.8-9 e Doc. 35, fls. 1) relata que foi
contemplado no sorteio para prestação de serviços de transporte de água com a rota 25 que
correspondem as localidades de: Fazenda Serra Branca, Benedito de Pedro, Formosa, Lagoa
da Pedra, Mosquito, Sítio Ataim e Sítio Boa Vitória e que o caminhão de placa MDV 7280 é de
sua propriedade e está credenciado para prestar os serviços para o Exército. Que reservou os
meses de janeiro, fevereiro e março para execução de pintura no caminhão, mas teve o
caminhão devolvido, aproximadamente, no dia 04 de abril de 2019, ainda sem a pintura do
painel, mas foi colocar carradas de água cumprindo a previsão contratual. Retornou com o
caminhão para o término da pintura dia 25 de abril de 2019 e sendo-lhe devolvido em 28 de
abril de 2019 e que no dia seguinte encontrou o Tenente Jansen que procedeu à vistoria no
caminhão verificando que o MEM estava com o lacre cortado. Diz que a explicação para o
movimento similar entre os caminhões do Sr. Amilton e o seu fazendo as mesmas manobras em
dia, horário, velocidade, paradas e desligamentos de igual forma com as mesmas
características era de mostrar ao companheiro de trabalho uma localidade. No entanto não
soube informar quanto tempo ficou na localidade e que não manteve contato com moradores
da região. Entretanto, declara que em caso de condenação tem interesse em ressarcir ao
Erário.
Conforme relato do indiciado JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (Ev. 35, Doc. 8, fls. 11-12,
Doc. 35, fls.5) este informou que sua rota de serviço para transporte de água é a rota 45 e que
abrange as localidades de: Gruguxi, Laranjal, Baixãozinho, Pintado e São Caetano, para o
contrato no período de abril a junho de 2019, que o caminhão credenciado para o contrato é o
de placa JKW 1588, de sua propriedade. Diz que não visitou a localidade de Sítio Laranjal
Baixãozinho e nem fez contato com o apontador, pois o Sr. Pedro Barreto, presidente da
CONDEC de Pilão Arcado, havia lhe informado que nesta localidade o apontador não
receberia a água da Operação Pipa e acreditou na palavra da CONDEC. Diz que conhece o
pipeiro Amilton e que o caminhão de placas MRE 0539 é dele e que a similaridade dos
movimentos do seu caminhão com o do Sr. Amilton ocorrido no dia 15 de abril de 2019 era
que durante o deslocamento observou o caminhão atrás do seu a uma distância muito
próxima. Entretanto, declara que em caso de condenação tem interesse em ressarcir ao
Erário.
Os relatos das testemunhas, os apontadores SIMÃO PEREIRA DOS SANTOS (Ev. 35, Doc.11,
fls. 7-8) e JAILTON PEREIRA DO COUTO (Ev. 35, Doc.11, fls. 9-10) ambos da localidade de
Lagoa de Cima, confirmam que já ocorreu de dois caminhões, um azul e outro vermelho,
entregarem água em suas localidades, mas não se recorda dia e nem o mês. No entanto, no
mês de abril receberam água da OCP, mas não sabendo dizer o Sr. Simão a cor da cabine do
caminhão que fez a entrega. Já o Sr. Jailton, respondeu que foi o caminhão de cabine Azul (a
cor corresponde ao caminhão do pipeiro Amilton, placa MRE 0539).
Os apontadores EVÍDIO PEREIRA LACERDA (Ev. 35, Doc. 11, fls.11) e RONEI FRANCISCO
LACERDA (Ev. 35, Doc. 11, fls.13-14), ambos da localidade de Sítio Zé Pereira Lavarinto,
disseram que somente um caminhão, de cor azul, foi abastecer sua cisterna no dia 15 de abril
de 2019.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declara o Sr. VANDERLIN SILVANO FERRAGEM (Ev.16, Doc.8, fls.5) que quem atendeu a
sua localidade no segundo trimestre de 2019 foi o caminhão vermelho, do Sr. Milton e que no
dia 17/04/2019 o caminhão azul do Sr. Amilton foi junto com o caminhão vermelho e que
enquanto o pipeiro Milton fazia o descarregamento da água, o outro ficou estacionado.
Declara a testemunha, o 2º Tenente, DILSON SILVA JANSEN (Ev. 35, Doc. 7, fls. 11-12) que
lembra de inconsistências encontradas no sistema GPIPA e que durante a semana de
fiscalização no município de Pilão Arcado-BA, entre 29 de abril a 3 de maio de 2019, recebeu
a missão de notificar o pipeiro Amilton pelo fato (Ev.35, Doc. 2, fls.6). Esclarece que o Sr.
Amilton alegou que o motivo de não ter colocado as carradas foi por causa do atraso na
instalação do aparelho.
Todavia, há divergências nos depoimentos dos pipeiros. Nota-se não ser possível ter uma
explicação que justifique a similaridade de rotas entre os caminhões através do extraído pelas
inquirições dos indiciados.
Divergem nas informações para o mesmo fato. No entanto, corroboram com a tese de que
faltam com a verdade, pois admitem que em caso de condenação possuem interesse em
ressarcir ao Erário.
Além disso, restou demonstrado que não houve entrega de água na residência do Sr. Vanderlin
Silvano Ferraz em 17 de abril de 2019, pois restou comprovado não ser possível fazer o
descarregamento de 10,9 m3 de água em 2 minutos. Observa-se, que ocorre a chegada dos
dois MEMs às 10:59h, em seguida tem um pequeno deslocamento de 50 metros, e param, no
mesmo lugar, às 11:00h. Logo depois, às 11:02h o Sr. Milton registrou a entrega da água com
o cartão do apontador Vanderlin Silvano Ferraz. Em seguida, às 11:04h, os dois MEMs já
estava afastados 600 metros do local que foi registrada a entrega de água e se deslocavam a
30,02 Km/h (Ev.35, Doc.6, fls.4, Doc.41, fls.11-13). Destaca-se que conforme o relatório da
equipe de fiscalização da OCP demora, aproximadamente, de 20 a 30 minutos, levando em
consideração o volume dos caminhões.
Observa-se que os denunciados JANIEL, MILTON e AMILTON, causaram prejuízos à União
de, respectivamente, R$ 7.841,22 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte dois
centavos), R$17.533,62 (dezessete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois
centavos) e R$ 3.451, 53 (três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três
centavos). Conforme Laudo Pericial Contábil (Ev. 8, Doc. 30, fls. 1-10 e Ev. 35, Doc. 37, fls.
7-13) e Relatório (Ev. 35 Doc.41, fls. 7-8).
A administração militar autorizou os pagamentos, pois o sistema não interpretou as
irregularidades executadas pelos pipeiros, as quais deveriam entrar em análise e entraram
sem pendências, o que induziu a administração ao erro.
Logo, analisando os autos, resta claro, que os MEMs dos caminhões encontravam-se no
mesmo veículo, não tem como negar que há elementos suficientes para atribuir aos
denunciados responsabilidades pelas irregularidades e pela violação dos MEMs sob suas
responsabilidades, uma vez que o registro por satélite da similaridade dos deslocamentos
(velocidade, paradas, saídas e chegadas) para o transporte de água, é inegável. Dessa
maneira, revelando uma característica móvel compatível com motocicleta. Além disso, custoso
seria percorrerem juntos, os veículos aos quais os MEMs deveriam estar conectados, as
distâncias de 350,1 KM, os de placas JKW-1588 e MRE-0539 e 232,8 KM os de placas MDV-
7280 e MRE-0539.
É possível observar através dos fatos que os denunciados obtiveram para si vantagem
indevida, em prejuízo alheio, induzindo a administração militar em erro, através de artifício,
ardil e meio fraudulento. Ademais, o lacre numerado é o selo que a Administração Militar
determinou para ter a convicção que o MEM não foi retirado para ser usado em outro meio de
transporte e com isso fazer o monitoramento dos caminhões empregados na OCP.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos narrados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que os denunciados estavam
cientes da prática dos seus atos, consubstanciando a materialidade delitiva.
Assim, ao obterem vantagem indevida em prejuízo da administração militar, mediante fraude,
os denunciados MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA E JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS incidiram nas penas do art. 251, caput do Código Penal Militar.
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta ,o Ministério Público Militar requer seja
recebida a presente DENÚNCIA para que os denunciados sejam regularmente citados,
processados, julgados e condenados à pena decorrente da imputação que lhes é feita (...)”
(Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 001/2020-IPM, de 14 de janeiro de 2020, do Comando do 72º
Batalhão de Infantaria Motorizado, que instaurou o Inquérito Policial Militar, nos seguintes
termos:
“(...) Reanalisando os autos da Sindicância Portaria nº 075-Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz, de 10
de junho de 2019, que evidenciam indícios de crime capitulado no Código Penal Militar,
instauro a respeito o presente Inquérito Policial Militar (...)”;
2) Contrato de Credenciamento nº 978/2019, de 13 de março de 2019, celebrado
entre a União, representada pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado (Credenciadora), e o
Acusado AMILTON CARVALHO SILVA (Credenciado), tendo por objeto “(...) a prestação
de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável (...)”;
3) Contrato de Credenciamento nº 1.040/2019, de 13 de março de 2019,
celebrado entre a União, representada pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado
(Credenciadora), e o Acusado MILTON LOPES (Credenciado), tendo por objeto “(...) a
prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável (...)”;
4) Contrato de Credenciamento nº 1149/2019, de 14 de março de 2019,
celebrado entre a União, representada pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado
(Credenciadora), e o Acusado JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (Credenciado), tendo por
objeto “(...) a prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável
(...)”;
5) Calendário de Fornecimento de Água do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, do qual se extrai que foi prestado o serviço de fornecimento de água no
município de Pilão Arcado-BA, no período compreendido de 1º de abril a 30 de junho de
2019, por intermédio do veículo de placa MDV 7280, de propriedade do contratado, Civil
MILTON LOPES;
6) Calendário de Fornecimento de Água do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, do qual se extrai que foi prestado o serviço de fornecimento de água no
município de Pilão Arcado-BA, no período compreendido de 1º de abril a 30 de junho de
2019, por intermédio do veículo de placa MRE 0539, sob responsabilidade do contratado,
Civil AMILTON CARVALHO SILVA;
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) Calendário de Fornecimento de Água do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, do qual se extrai que foi prestado o serviço de fornecimento de água no
município de Pilão Arcado-BA, no período compreendido de 1º de abril a 30 de junho de
2019, por intermédio do veículo de placa JKW 1588, sob responsabilidade do contratado,
Civil JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS;
8) Relatório de “(...) ANÁLISES DE SIMILARIDADES DE ROTAS 72º
BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - DATA ANALISADA: 17/04/2019 (...)”, de 27
de maio de 2019, emitido pela empresa TBK Consórcio, que analisou “(...) dados registrados
no GPIPA BRASIL (...)” referente ao monitoramento dos veículos equipados com os MEM de
números de séries 9720000008141 (Placa MDV7280) e 9700000003094 (Placa MRE0539),
tendo, por fim, concluído que:
“(...) No dia 17/04/2019, foram verificadas similaridades de rotas e horários das placas
abaixo:
MDV7280 - Motorista e Proprietário - MILTON LOPES;
MRE0539 - Motorista e Proprietário - AMILTON CARVALHO SILVA.
A partir dos dados fornecidos pelo Sistema GPIPABRASIL, é possível constatar que os MEM
partiram de um mesmo local, e no mesmo horário. Durante a rota desse dia, os MEM
registraram para os veículos abaixo:
MDV7280 - 02 (duas) entregas sem pendência;
MRE0539 - 01 (uma) entrega sem pendência.
As entregas deste dia, 17/04/2019, podem estar comprometidas devido a possíveis fraudes,
sendo as evidências dessas fraudes descritas no relatório acima apresentado (...)”;
9) Relatório de “(...) ANÁLISES DE SIMILARIDADES DE ROTAS 72º
BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - DATA ANALISADA:15/04/2019 (...)”, de 28
de maio de 2019, da empresa TBK Consórcio, que analisou “(...) dados registrados no
GPIPABRASIL (...)”, sendo referente ao monitoramento dos veículos equipados com os
MEM de números de séries 9720000015729 (Placa JKW1588) e 9700000003094 (Placa
MRE0539), tendo concluído que:
“(...) No dia 15/04/2019, foram verificadas similaridades de rotas e horários das placas
abaixo:
JKW1588 - Motorista e Proprietário - JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS;
MRE0539 – Motorista Proprietário – AMILTON CARVALHO SILVA.
A partir dos dados fornecidos pelo Sistema GPIPABRASIL, é possível constatar que os MEM
partiram de um mesmo local e no mesmo horário. Durante a rota desse dia, os MEM
registraram para os veículos abaixo:
JKW1588 – 01 (uma) entrega sem pendência;
MRE0539 - 01(uma) entrega sem pendência.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As entregas deste dia, 15/04/2019, podem estar comprometidas devida à possíveis fraudes,
sendo as evidências dessas fraudes descritas no relatório acima apresentado (...)”;
10) Registro de sequências de desligamento e conexão do Módulo Embarcado
de Monitoramento (MEM) na bateria do caminhão de placa MRE 0539, no período de 1º a 30
de abril de 2019;
11) Relatório do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, de 4 de setembro de
2020, subscrito pelo Chefe da Equipe de fiscalização da Operação Carro-pipa para o
município de Pilão Arcado-BA, que consignou os seguintes termos:
“(...) Durante todo o trajeto para o abastecimento de água na região de Pilão Arcado - BA foi
observado uma grande dificuldade para que se mantivesse a velocidade média as quais
estavam relacionadas na execução do pipeiro, confo1me o formulário. Pelo entendimento da
equipe, não tem condições de um caminhão carro-pipa, pleno de água, trafegar as vias dessa
região, chegando a velocidade máxima como a dos caminhões carro-pipa, conforme o
formulário, isso devido às más condições da estrada, a maioria da estrada é de piçarra e
muita areia, onde a pick up (de marca Amarok), viatura que foi utilizada pela equipe de
fiscalização para realizar o levantamento, teve que utilizar tração nas quatro rodas para se
deslocar, além de ter que baixar bastante a velocidade por haver muito animal solto na região
(...)”;
12) Laudo Pericial Contábil, de 7 de novembro de 2022, do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, subscrito por 3 (três) peritos, elaborado com o objetivo “(...) de
identificar os valores exatos do prejuízo causado à União, por parte do Sr. Milton Lopes,
suspeito de prática delituosa (...)”, durante o período de abril a junho de 2019, tendo chegado
à conclusão final de que o prejuízo causado à Administração Pública “(...) pelo Sr. Milton
Lopes, considerando as carradas que foram entregues fora do horário e com similaridade foi
de R$ 17.533,62 (dezessete mil e quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos)
(...)”;
13) Laudo Pericial Contábil, de 7 de novembro de 2022, do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, subscrito por 3 (três) peritos, elaborado com o objetivo “(...) de
identificar os valores exatos do prejuízo causado à União, por parte dos Sr Janiel Ribeiro
dos Santos, suspeito de prática delituosa (...)”, durante o período de abril a junho de 2019,
chegando à conclusão final de que o prejuízo causado à Administração Pública “(...) pelo Sr.
Janiel Ribeiro dos Santos, considerando as carradas que foram entregues fora do horário e
com similaridade foi R$ 7.841,22 (sete mil. oitocentos e quarenta e um reais e vinte e dois
centavos) (...)”.
14) Laudo Pericial Contábil, de 7 de novembro de 2022, do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, subscrito por 3 (três) peritos, elaborado com o objetivo “(...) de
identificar os valores exatos do prejuízo causado à União, por parte dos Sr Amilton Carvalho
Silva, suspeito de prática delituosa (...)”, durante o período de abril a junho de 2019,
chegando à conclusão final de que o prejuízo causado à Administração Pública “(...) pelo Sr.
Amilton Carvalho Silva, considerando as carradas que foram entregues fora do horário foi
de R$ 19.815.56 (dezenove mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) (...)”; e
15) Imagens extraídas do Sistema GPIPA Brasil da empresa TBK Consórcio,
capturadas via satélite, referentes aos dias 15 e 17 de abril de 2019, que registraram o
posicionamento em similaridade dos caminhões placa MDV7280, MRE0539 e JKW1588, de
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

propriedade, respectivamente, dos Civis MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA e
JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS.
Em Decisão de 14 de outubro de 2020, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM rejeitou
a Denúncia, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Assim, com a devida vênia, competente para processar e julgar os Denunciados é a
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange o Estado da Bahia, conforme
art. 2º, "f", da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, a quem caberá apreciar a Denúncia.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "d", do CPPM, e
DECLARO, com fundamento no art.85, I, "a", e art.88, ambos do CPPM, c/c art. 6º do CPM,
a INCOMPETÊNCIA do Juízo para apreciar a Denúncia e, se for o caso, processar e julgar os
Denunciados, devendo os autos ser encaminhados à Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar, em Salvador (BA), nos termos do art. 78, §3º, do CPPM, c/c art. 2º, "f", da Lei nº
8.457/92 (...)” (Grifo no original).
Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito
em 27 de outubro de 2020, o qual foi recebido nessa mesma data pelo Juízo da Auditoria da
7ª CJM, nos seguintes termos:
“(...) O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual o RECEBO.
Ao MPM para o oferecimento das respectivas razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, expeça-se Carta Precatória à Auditoria da 6ª CJM para fins de intimação dos
Denunciados para apresentarem contrarrazões, nos termos do art.519 do CPPM.
Após, conclusos para fins do art. 520 do CPPM.”.
Em sua peça de Razões Recursais, protocolada em 12 de novembro de 2020, o
Ministério Público Militar concordou:
“(...) com entendimento esposado e salientando que não foi este membro que apresentou a
petição de interposição do recurso, o MPM manifesta-se pelo conhecimento e não provimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim que se declare competente para a apreciação do
feito a Auditoria da 6º CJM, que abrange o estado da Bahia, onde fica o município de Pilão
Arcado, local em que ocorreram as condutas, em tese, delituosas.”.
Em 18 de novembro de 2020, a Defesa constituída apresentou suas
Contrarrazões.
Em 19 de novembro de 2020, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM “(...)
Considerando que as razões e contrarrazões recursais não trouxeram qualquer elemento de
fato ou de direito capaz de alterar o entendimento anterior deste magistrado (...)”, decidiu
“(...) MANTER a Decisão anterior (Evento 40) por seus próprios fundamentos (...)” e
determinou o encaminhamento dos “(...) autos ao E. Superior Tribunal Militar, nos termos do
art. 517 do CPPM (...)”.
Em 17 de dezembro de 2020, o Plenário desta Corte Militar, apreciando o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000871-20.2020.7.00.0000, “(...) negou provimento ao
Recurso ministerial, para manter na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM (...)”, tendo o Acórdão transitado em julgado em 9
de setembro de 2021.
Em 13 de setembro de 2021, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM determinou o
encaminhamento dos autos à Auditoria da 6ª CJM.
Em 23 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar manifestou-se nos
autos, salientando que:
“(...) Ante a declaração de competência territorial deste Juízo para apreciação e julgamento
dos fatos, firmada pelo STM (Evento 67), e não havendo mais diligências a serem produzidas
por este Parquet das Armas, ratifico in totum os termos da denúncia já apresentada pela PJM
de Recife (Evento 38), protestando pela apreciação e recebimento pelo Juízo da Auditoria da
6ª CJM, com a deflagração da ação penal militar em desfavor dos indiciados, até ulterior
julgamento e condenação.”.
A Denúncia, portanto, foi recebida em 6 de outubro de 2021, tendo sido os
Acusados AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON
LOPES citados em 16 de novembro de 2021.
Em Audiência realizada no dia 30 de novembro de 2021, estando presentes os
Réus, devidamente assistidos pelo causídico em comum, foram inquiridas as seguintes
testemunhas da Acusação:
1) 2º Ten Ex Dilson Silva Jansen, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor conhece os acusados?
TESTEMUNHA: Doutora, eu me lembro porque... Dei uma relembrada porque peguei o meu
relatório de fiscalização desses fatos. E aí dei uma lida no relatório, também dei uma lida na
solução desse caso que foi feito, e aí foi que eu fui lembrando que esse período de 29 de abril
a 3 de maio, eu estive lá no município de Pilão Arcado em missão de fiscalização da Operação
Carro Pipa.
(...)
JUÍZA: (...) o senhor pode dizer o que o senhor relatou a respeito na época?
TESTEMUNHA: Doutora (...) para esse período, eu estava escalado, e eu já saí daqui com a
missão de verificar os caminhões dos pipeiros citados aí. É que o sistema GPIPA Brasil, na
época, como é que se diz, controlado pelo consórcio TBK, ele já apresentava a qualidade de
você verificar se o pipeiro estava prestando serviço de qualidade. Então, na época, o
responsável na Operação Carro Pipa, o capitão Algorrocha, ele já me deu, já me citou o nome
desses pipeiros para que eu fizesse uma fiscalização mais sucinta, mais detalhada nos
caminhões desses pipeiros em relação ao dispositivo MEM instalado no caminhão deles (...)
JUÍZA: Sim. E qual foi o resultado?
TESTEMUNHA: Doutora, eu estava olhando aqui o meu relatório e verifiquei que, em relação
ao que eu vi, eu verifiquei que, realmente, as inconsistências existiam em relação aos MEM
que eu presenciei, em relação ao método dos pipeiros que processavam, existiam indícios de
que eles foram rompidos, os lacres dos MEM e os aparelhos foram retirados dos caminhões
dos pipeiros.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: (...) desses três acusados?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Havia indícios de rompimento do lacre deles.
JUÍZA: Bom, é que essa parte é muito documental. Eu dizia assim, o senhor lembra se era o
caminhão de placa? Aí vai tecer a detalhes. Então, porque aqui no relato consta que o Milton
Lopes, ele tinha um caminhão pipa placa MDV 7289, o Amilton tinha o caminhão pipa placa
MRE0539. Vamos dar o rumo aqui. O senhor, então, confirma o seguinte, que teve o auxílio
dessa tecnologia, que é uma tecnologia empregada para o monitoramento desse serviço.
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
JUÍZA: Esse aparelho que o senhor falou que chama como mesmo?
TESTEMUNHA: MEM, Módulo Embarcado de Monitoramento (...)
JUÍZA: E aí o que o senhor verificou, então, é que realmente houve violação do lacre desse
aparelho?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Porque o lacre, o aparelho, esse dispositivo, esse módulo
embarcado de monitoramento que é o que monitora o pipeiro durante a entrega da água, ele é
ancorado pelo lacre, justamente para não haver a possibilidade dele ser retirado. E nesse
lacre existe uma tinta (...) uma tinta especial feita pelo fabricante do lacre. Então, ao chegar e
vistoriar esses caminhões, eu observei que os lacres, inclusive peguei até um lacre que estava
totalmente rompido, não me lembro quem é o pipeiro, posso ver aqui no relatório, mas eu
verifiquei que a maioria dos lacres estava com a sua tinta reposta até mesmo sem o número do
lacre, com indício de rompimento de lacre e também possível retirada do lacre.
JUÍZA: E os caminhões, o senhor chegou na oportunidade a conversar com esses motoristas,
com esses pipeiros a respeito?
TESTEMUNHA: Eu notifiquei todos eles sim (...) Existe um procedimento padrão, né, para
gente comunicá-los do que aconteceu realmente em relação à fiscalização dos caminhões
deles. E eles todos foram notificados.
JUÍZA: Esses pipeiros são contratados pelo Exército?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Existe um processo de credenciamento.
JUÍZA: Todos os três estavam credenciados?
TESTEMUNHA: Sim, senhora, todos os três estavam credenciados. Obrigatoriamente, para
que eles coloquem as carradas de água, trabalhar no município, eles têm que estar
credenciados.
JUÍZA: O único método de fiscalização é esse ou o que é o apontador?
TESTEMUNHA: O apontador é a pessoa propriamente dita que vai esperar o pipeiro numa
data posta em calendário. Ele vai esperar o pipeiro, para que o pipeiro chegue lá, procure por
ele e ele vai indicar o local onde o pipeiro vai colocar a água, que é a cisterna dele. E aí,
através do cartão, ele vai certificar que o pipeiro entregou a água.
JUÍZA: O senhor sabe dizer se mesmo com esse lacre rompido, foi feito o serviço?
TESTEMUNHA: Doutora, não sei lhe dizer. A minha missão era verificar se os lacres tinham
violação, fiscalizar o caminhão dos pipeiros, fiscalizar o dispositivo instalado dentro do
caminhão dos pipeiros. A minha missão era essa.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: O senhor sabe dizer qual foi a justificativa dos pipeiros para o caso?
TESTEMUNHA: Doutora, existiam várias justificativas aqui. Se a senhora me permitir, o seu
Milton Lopes, eu lancei aqui no meu relatório que ele foi contado com seu lacre rompido. O
pipeiro, o seu Milton Lopes, me relatou que o lacre foi rompido durante a manutenção, a
pintura realizada no painel do seu caminhão (...) O seu Janiel, o pipeiro informou que trocou
o MEM, pois o anterior apresentou problemas técnicos, queimou. E eu lancei, até no meu
relatório, uma cópia da modificação dele, inclusive com o recibo da instalação do MEM. E o
outro pipeiro (...) o seu Amilton, não é isso?
JUÍZA: Sim
TESTEMUNHA: O seu Amilton, ele me disse que as conexões elétricas estavam com... que e
le me disse que, em consequência da tinta fora do padrão do lacre, se encontrava em local que
possivelmente não foi instalado pela TBK. Ele falou para mim que, possivelmente, o local
onde o aparelho foi instalado no caminhão dele, foi instalado em local errado pela TBK (...)
(...)
MPM: O senhor disse que se dirigiu àquela localidade para fazer uma fiscalização, ao
município de Pilão Arcado, em missão de operação pipa, em missão de fiscalização. Pronto,
quando o senhor se dirigiu àquela localidade, já havia alguma suspeita em relação a esses
três réus?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Então, vou repetir que o sistema GPIPA Brasil, ele fornece
esse serviço de monitoramento e ele já acusa se houve alguma inconsistência no sistema.
Então, eu já saí daqui com a missão propriamente dita a fazer, que era fiscalizar esses
roteiros.
MPM: E quais eram essas inconsistências? O senhor poderia elencar de forma organizada?
TESTEMUNHA: Na época, o capitão Hugo Rocha me relatou que possivelmente era
similaridade de rotas. Era um MEM andando do lado do outro, simultaneamente, juntos. E ele
queria saber se os MEM estavam rompidos, se os lacres dos MEM estavam rompidos. Porque,
para que isso possa acontecer, o MEM tem que ser retirado do caminhão de um dos pipeiros.
MPM: Então, essa era a inconsistência. Tinha mais alguma?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
MPM: Pronto. Me explique melhor para eu entender. Esse MEM, ele é o quê? Um selo que é
colado?
TESTEMUNHA: Não, ele é um aparelho. Ele é um aparelho instalado dentro do caminhão do
pipeiro, onde ele é ligado ao sistema via satélite, que capta os sinais, e tudo o que é feito nele
é jogado ao sistema GPIPA Brasil, que é a cargo, na época, do consórcio de TBK. Ele fica na
parte (...) dentro da cabine do motorista, obrigatoriamente, ele tem que ficar dentro da cabine
do motorista.
MPM: Normalmente, em que lugar da cabine?
TESTEMUNHA: (...) geralmente, ficava em cima do painel, dentro do porta-luvas,
dependendo do caminhão, do espaço da cabine do caminhão.
(...)
MPM: Então, ele fica preso no painel, normalmente?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele fica ancorado no painel.
MPM: Certo. E o lacre liga o painel ao instrumento?
TESTEMUNHA: Ao instrumento, para que ele não seja removido.
MPM: Esse lacre é feito de que material?
TESTEMUNHA: Doutora, assim, é um lacre de aço, onde você coloca as extremidades, liga
uma extremidade de uma na outra, e aí ele fica impossível de você retirar, porque quando você
coloca o lacre, ele trava. Ele só vai ser retirado se houver mesmo uma força maior ou um
corte. Mas a parte circular dele, a parte móvel dele é de aço.
MPM: Mas o senhor falou a respeito de pintura. O que a pintura tem a ver com o lacre de
aço?
TESTEMUNHA: É porque ele vem com uma pintura. A cabecinha do lacre, onde entra uma
das extremidades, certo (...) ele é pintado de amarelo. Na época, ela tinha uma cor amarelada.
Então, alguém, não sei, possivelmente, alguém com um alicate, não sei, estou só deduzindo,
com um alicate, pegou, forçou, tirou, e aquele alicate acabou, como se diz, sujando a pintura,
rasurando a pintura. E aí ficou de se pintar de novo. Inclusive, tinha lacre que não tinha nem
a numeração, porque os lacres vinham com uma numeração.
MPM: O senhor observou que só havia um MEM instalado ou havia problema do MEM nos
três caminhões?
TESTEMUNHA: Nos três caminhões, os MEM estavam instalados (...), mas com indícios de
rompimento de lacre.
MPM: O senhor falou em indícios. Que indícios eram esses?
TESTEMUNHA: Doutora, porque eu não sou o técnico da TBK. Só o técnico da TBK e ele vai
dizer se foi retirado ou não. Mas, pelo que eu vi na vistoria do caminhão, tinta rasurada, lacre
que eu poderia tirar com facilidade, existia também um lacre que já estava rompido. A
senhora está entendendo?
MPM: Isso nos três caminhões?
TESTEMUNHA: Isso nos três caminhões.
MPM: Caminhões dos três acusados.
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
MPM: O senhor consegue identificar o tipo de indício para cada caminhão?
TESTEMUNHA: Por exemplo, o caminhão de Janiel tinha esse problema no lacre. O
caminhão de Milton tinha esse problema. O caminhão do Milton, aqui no meu relatório, o
aparelho foi encontrado com seu lacre rompido. O do Milton foi lançado no meu relatório.
Inclusive, tem uma foto do meu relatório que mostra o lacre totalmente rompido. O Pipeiro,
ele me falou que foi rompido durante a manutenção do seu carro, do seu caminhão. E esse é o
Milton.
MPM: Essa resposta dele é uma resposta viável? Que foi rompido durante a manutenção do
seu caminhão?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Doutora, eu acho que o Pipeiro, quando vai fazer um serviço em um
caminhão e vê que tem um aparelho desse de grande importância, ele tem que ter cuidado. Ele
não pode romper. E se ele rompesse (...) ele tinha que informar a organização militar (...)
Aconteceu com o aparelho dele, e isso não aconteceu, ele não informou. Eu acho que ele não
informou do rompimento do lacre. Porque se ele tivesse informado do rompimento do lacre,
uma equipe estaria indo lá para verificar e informar o consórcio TBK para que ele
apresentasse em um local para colocar o lacre novamente.
MPM: Sim, em relação aos outros dois veículos, o Senhor identificou (...) O que estava com o
lacre rompido foi o do Janiel ou de Milton?
TESTEMUNHA: Foi do Milton Lopes.
MPM: Milton Lopes, sim.
TESTEMUNHA: O do Janiel estava com o indício também de rompimento (...)
MPM: Como era esse indício?
TESTEMUNHA: Rompimento, tinta rasurada, você conseguia retirar o lacre totalmente, a
senhora está entendendo? Não estava ancorado corretamente, a senhora está entendendo?
Porque o consórcio TBK, quando vai instalar esse aparelho no caminhão do Pipeiro, ele
coloca de forma que fique bem ancorada. Por exemplo, eu vou ancorar essa parte daqui e que
o Pipeiro não vai poder retirar, mas aí o Pipeiro retirava, tirando o parafuso daqui, tirando o
parafuso daqui, tirava a peça totalmente e retirava o aparelho totalmente, junto com a peça do
caminhão. A senhora está entendendo? Então, eram esses indícios. Não adianta eu chegar lá e
colocar só o lacre.
MPM: E o do último?
TESTEMUNHA: O do Amilton foi encontrado em um lugar que inicialmente não foi instalado
pelo consórcio TBK. Então, o aparelho do Amilton foi encontrado dentro do caminhão dele em
um lugar de fácil remoção. A senhora está entendendo? É como eu falei anteriormente, o TBK
colocou em um local que não poderia ser removido, ele foi lá, possivelmente tirou o indício de
retirada do MEM e colocou no local de fácil remoção, onde eu posso tirar dois parafusos
daqui e tirar a peça, por exemplo, a tampa do porta-luvas junto com o MEM e levar para onde
eu quiser. Então, o aparelho dele foi encontrado desta maneira. E também a tinta do aparelho
do Amilton estava fora do padrão do lacre, porque eu tinha um lacre comigo, eu levei um lacre
real, justamente com a intenção, se houvesse necessidade, eu já poderia lacrar, ou então
verificar. Então, eu comparei os lacres. O que acontece? O lacre que eu tinha estava
totalmente diferente da tinta do lacre que estava no caminhão do Amilton.
MPM: Bom, então o senhor disse que se dirigiu aquela localidade porque já havia suspeitas
em relação a esses três motoristas. Então, como é que essas suspeitas chegaram até o
Exército?
TESTEMUNHA: Através do sistema GPIPA Brasil, através do sistema de monitoramento.
MPM: É o sistema via satélite?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: Ok. Vamos ver. O senhor explicou que o apontador é a pessoa que recebe a água, não é
isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O apontador, ele quando recebe a água, ele tem algum registro, alguma caderneta para
confirmar o recebimento dessa água?
TESTEMUNHA: Doutora (...) a princípio, não. Antigamente, há muitos anos atrás, o
apontador recebia um calendário, sabendo qual a data ideal que o pipeiro ia colocar a água.
Mas eu tenho a impressão que isso, em 2019, não tinha mais.
(...)
MPM: E como é, então, que acontece o registro do cartão?
TESTEMUNHA: Acontece o registro da seguinte maneira. O pipeiro pega a água no
manancial, passa o cartão dele, vai registrar a data e o local via satélite. E, no dia em que ele
pegou a água no manancial, o pipeiro sai do manancial em direção à localidade, vai entregar
a água. Chegando lá, faz o contato com o apontador, e aí o apontador deposita o seu cartão.
O pipeiro, obrigatoriamente, tem que botar a água na cisterna do apontador, vai passar de
novo o seu cartão, e o apontador vai passar o cartão dele, validando a carrada. Então, o
pipeiro vai dizer que colocou a carrada passando o seu cartão, e o apontador vai dizer que
recebeu a carrada passando o seu cartão.
MPM: Esse cartão passa aonde?
TESTEMUNHA: No aparelho do MEM.
(...)
MPM: Consta que, na denúncia, o senhor recebeu a missão de notificar o pipeiro Amilton. Por
que essa notificação?
TESTEMUNHA: Porque, na época, o capitão que estava na pipa, o capitão Gorrocha, ele
fiscalizava, ele realizava uma fiscalização no GPIPA Brasil e recebia também relatórios da
TBK com inconsistências no sistema, com inconsistências relativas à similaridade do sistema.
E aí, os TBK já mandavam quem eram as placas do sistema, as placas do pipeiro, com
possível inconsistência. E aí ele ‘pagou essa missão’ para mim, para verificar no terreno se
havia ou não as inconsistências.
(...)
MPM: (...) O senhor Amilton alegou que o motivo de ele não ter colocado as carradas foi por
causa do atraso na instalação do aparelho. Esse atraso ficou registrado?
TESTEMUNHA: O atraso da instalação do aparelho?
MPM: É.
TESTEMUNHA: Olha, o Amilton aqui eu notifiquei ele lá em Pilão Arcado, porque
possivelmente o MEM dele não se encontrava no local que era para estar instalado.
MPM: Ok. O Janiel falou que teve a necessidade de fazer uma troca do MEM. Essa troca do
MEM, ela não deveria ficar registrada em algum lugar?
TESTEMUNHA: Essa troca do MEM, ela fica registrada na empresa responsável na época, o
consórcio TBK. O Pipeiro, ao trocar o sistema de monitoramento dele, o MEM dele, ele assina
um documento que trocou. E a TBK confirma que ele esteve lá naquele dia também trocando o
MEM.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E no seu relatório (...) o senhor averigou se realmente houve o registro da troca do
MEM pelo senhor Juliano?
TESTEMUNHA: Ele me informou que trocou o MEM, pois que o anterior dele apresentou
problemas, tinha queimado. Inclusive, eu lancei no meu relatório, a imagem aqui está
pequenininha, eu lancei no meu relatório um documento que ele me deu do consórcio GPIPA
Brasil, da troca do MEM.
MPM: E qual é a data dessa troca?
TESTEMUNHA: Doutora, eu não lancei a data dessa troca, ele fica registrado no documento
do consórcio TBK.
MPM: Bom, um outro acusado disse que a pintura do veículo comprometeu a tinta do MEM. O
senhor nos disse que o MEM fica instalado no painel.
TESTEMUNHA: Na cabine, normalmente no painel(...)
MPM: É razoável esse argumento, que a pintura do caminhão comprometeria a pintura do
MEM?
TESTEMUNHA: Doutora, isso aí eu não posso confirmar para a senhora, porque eu não sei
como foi feita a realização dessa pintura, a senhora está entendendo? Mas o que eu lancei no
meu relatório é que ele falou que o lacre foi rompido durante uma manutenção, uma pintura
que houve no caminhão feito.
MPM: Esse laque para ser rompido, ele precisa de fazer força?
TESTEMUNHA: Doutora, muita força, porque o sistema dele depois que você coloca, você
não consegue mais destravar o lacre. Só se ele for cortado com muita força.
MPM: Que instrumento normalmente conseguiria partir esse lacre?
TESTEMUNHA: Um alicate bem reforçado (...)
MPM: Uma tesoura simples não cortaria?
TESTEMUNHA: Não, uma tesoura simples não cortaria.
MPM: Uma faca não cortaria?
TESTEMUNHA: Não cortaria.
MPM: Um facão não cortaria?
TESTEMUNHA: Só se ele usava força, botar o lacre em cima de uma peça rígida e bater com
o facão em cima.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência, eu gostaria de saber do seu Oficial se ele foi às
localidades das Rotas dos Pipeiros.
TESTEMUNHA: A minha missão, nessa semana, não era fiscalizar as rotas desses pipeiros. A
minha missão, nessa semana, era fiscalizar os caminhões dos pipeiros.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Então, o senhor não foi a nenhuma dessas rotas que estavam
previstas nos contratos dos pipeiros?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor chegou a questionar algumas das pessoas que receberiam
essa água se, efetivamente, eles estiveram na localidade?
TESTEMUNHA: Não. A minha missão, doutor, era fiscalizar os caminhões dos pipeiros.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabe informar se as pessoas que deveriam receber a água
efetivamente confirmaram que receberam a água?
TESTEMUNHAS: Eu não estive nas localidades abastecidas por esses pipeiros, doutor.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) foi verificado nos veículos, nos caminhões do Milton, Amilton e
Janiel se o lacre estava rompido nos três?
TESTEMUNHAS: O lacre estava rompido só no caminhão do Milton Lopes.
(...)
JUÍZA: Tenente (...) o senhor respondeu que só tinha um rompido. Aí o senhor pode
complementar com os outros dois?
TESTEMUNHA: Os outros dois havia indícios de rompimento de lacre.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Eu gostaria de saber se o senhor Milton apresentou
justificativa desse rompimento?
TESTEMUNHA: Ele apresentou aqui que rompeu um lacre durante uma manutenção no
caminhão dele, uma pintura realizada no caminhão dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas foi ele ou foi o pintor que rompeu?
TESTEMUNHA: Bem, ele não me relatou, ele só me relatou que foi durante uma pintura
realizada no caminhão dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: O pintor foi ouvido, Tenente, nos autos e confirmou que foi ele que
rompeu o lacre. O senhor tem essa informação?
TESTEMUNHA: Não tenho essa informação.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor tem a informação de que o veículo foi pintado?
TESTEMUNHA: Eu tenho a informação porque o Milton Lopes me informou e eu lancei no
meu relatório a informação que ele me deu.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas se o senhor verificou no veículo, o senhor percebeu que
o veículo foi pintado, não?
TESTEMUNHA: Olha, se o veículo foi pintado na época, por muito tempo que já se passou,
não lembro. Mas o que ele me informou é que foi rompido durante (...) a pintura realizada do
seu caminhão, certo?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor não verificou, já que o senhor viu o caminhão, o
senhor não verificou que existia uma pintura fresca?
TESTEMUNHA: Não, não verifiquei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Não verificou, certo. Mas ele informou, nesse momento, que teria
ligado para o 72 BIMTz?
TESTEMUNHA: Não me informou também, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: No depoimento dele lá, ele informou que ligou várias vezes para o
72 BIMTz e não conseguiu. Inclusive, ele informa também que entrou em contato com a TBK e
a TBK fez a substituição do aparelho. O senhor tem essa informação?
TESTEMUNHA: Não tenho essa informação. Certo.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) tem como um MEM ser retirado de um veículo sem romper o
lacre?
TESTEMUNHA: Sem romper o lacre? Só se ele estiver ancorado erradamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mesmo assim, tem como ele ser retirado do veículo sem romper o
lacre?
TESTEMUNHA: Não tem condições.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor afirmou, inicialmente, que possivelmente haveria que os
dois MEM dos pipeiros estariam juntos. Como é que o senhor pode ter essa conclusão se os
MEMs dos dois pipeiros não estavam rompidos e somente um foi rompido por um pintor?
TESTEMUNHA: Eu já saí daqui com a missão de verificar e fiscalizar os caminhões-pipa,
porque havia inconsistência no sistema GPIPA Brasil, que é o sistema responsável de
fiscalizar também as rotas dos pipeiros. É um sistema de monitoramento via satélite, onde foi
verificado uma inconsistência na similaridade dos mesmos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas eu lhe pergunto, foi feita alguma perícia para testar
essas possíveis irregularidades nos veículos?
TESTEMUNHAS: Doutor, a perícia é realizada no próprio sistema, que é controle da TBK.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas nos veículos não foi realizada nenhuma perícia, não é isso?
TESTEMUNHA: Não, por minha parte, não. Foi verificado só em relação à questão dos
lacres.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então o senhor confirma que não houve nenhuma perícia nos
veículos?
TESTEMUNHA: Doutor, eu não posso confirmar isso daí, porque eu estou falando para o
senhor com base no que está no meu relatório. E depois disso daí, foram feitas sindicâncias e
foram feitos também IPMs.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito. Tenente, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor
retirou fotografias desses lacres que foram supostamente violados.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor. Estão anexados no meu relatório.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse relatório que está aí com o senhor?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor sabe informar o que acontecia quando a carrada
do pipeiro não era registrada?
TESTEMUNHA: Não, senhor, não sei lhe informar, porque eu não tinha acesso ao sistema. O
sistema, só algumas pessoas têm acesso através de senhas.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Eu gostaria de saber também se o MEM, o primeiro MEM
que foi montado nesses veículos, ele chegou a ser substituído por outros MEMs, porque estava
apresentando defeitos?
TESTEMUNHA: Doutor, isso aí é um controle do escritório da Operação Carro-Pipa.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor não tem conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento disso, porque a minha missão era fiscalizar os
pipeiros. Eu não tenho acesso ao sistema de GPipa Brasil.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor se recorda
perfeitamente, qual foi a justificativa do senhor Milton em relação ao rompimento do lacre?
TESTEMUNHA: Milton o quê? Milton, nome completo, por favor, doutor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Milton Lopes.
TESTEMUNHA: O Milton Lopes, aqui no meu relatório, doutor, ele falou que o lacre estava
rompido tendo em vista uma manutenção realizada do seu caminhão, uma manutenção de
pintura.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor confirma que quando foi notificar o senhor Milton,
verificou que o MEM estava instalado no caminhão do senhor Milton?
TESTEMUNHA: Estava instalado no caminhão dele, sim. O lacre rompido. Certo.
DEFESA CONSTITUÍDA: E a justificativa que ele deu é que ele colocou o veículo para pintar
e o lacre foi rompido. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor confirma que esse lacre foi rompido pelo pintor?
TESTEMUNHA: Não confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor não tem conhecimento disso ou ele não disse ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele disse para mim que foi rompido durante uma manutenção, uma pintura.
Agora não disse se foi realizada por um pintor ou por ele.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Essa informação de que o lacre foi rompido pelo pintor foi
dada ao senhor?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Não, senhor, doutor.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Ele informou que tentou ligar para o batalhão e não
conseguiu?
TESTEMUNHA: Não me informou.
DEFESA CONSTITUÍDA: Não informou?
TESTEMUNHA: Para mim, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor chegou a informar ao senhor Milton que ele
deveria ligar para a TBK para resolver o problema?
TESTEMUNHA: Olha, doutor. Como eu te falei para o senhor, a minha missão era fiscalizar
os caminhões desses pipeiros. Essa era a minha única missão. Ele tinha no contrato, eu acho
que no contrato diz que em caso de qualquer problema com o MEM, ele tem que entrar em
contato automaticamente com o batalhão.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas o senhor não sabe se ele entrou em contato.
TESTEMUNHA: Eu não sei se ele entrou em contato.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor se recorda da justificativa do senhor Amilton?
TESTEMUNHA: (...) a justificativa do Seu Amilton que eu coloquei aqui não tem mais (...) não
tem uma justificativa mas o lacre dele foi pego com as conexões elétricas, estava com indícios
de rompimento né e a tinta do lacre dele estava fora do padrão original.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor poderia repetir porque travou (...)
TESTEMUNHA: Ao fiscalizar o caminhão do seu Amilton Carvalho Silva foi verificado que as
conexões elétricas (...) que estavam no MEM dele estavam com indício de rompimento (...) e
consegui verificar que estava também com a tinta fora do padrão original.
DEFESA CONSTITUÍDA: E por que o senhor não apreendeu para uma perícia?
TESTEMUNHA: Doutor, porque naquele momento eu não posso fazer isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas se existia indício, por que o senhor não apreendeu o veículo
para fazer a aferição?
TESTEMUNHA: Doutor, naquele momento eu não tinha poder para isso. Eu não sou técnico,
eu tenho que me dirigir a um consórcio TBK, para que o técnico do consórcio TBK faça a
análise completa e mande o relatório para o escritório da Operação Carro Pipa.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor está afirmando que não é técnico, então como é que o
senhor pode dizer que o lacre estava com um indício de rompimento?
TESTEMUNHA: Porque ao vistoriar o caminhão dele, qualquer pessoa olhando para um
lacre, conhecendo o lacre, vai saber que foi rompido.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor informa que não é técnico, depois disse que o lacre foi
rompido, como é que a gente pode saber se realmente foi rompido, se não tem uma perícia?
TESTEMUNHA: O senhor vê que, em hipótese alguma, eu confirmei, eu coloquei indícios.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor sabe qual foi a justificativa apresentada pelo
senhor Janiel?
TESTEMUNHA: Ele falou para mim que trocou o MEM, pois o anterior apresentou problemas
técnicos, tinha queimado.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. E, em razão disso, não poderia ter sido o motivo de ter
rompido o lacre com esses indícios de irregularidade?
TESTEMUNHA: Eu peguei o lacre com indícios de rompimento e ele falou para mim que tinha
trocado o MEM.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor confirma que foi substituído esse MEM?
TESTEMUNHA: Doutor, eu me lembro que o Janiel está aqui no meu relatório (...) está aqui
registrado no meu relatório, que ele me apresentou um documento de troca de MEM.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então, ele apresentou esse documento?
TESTEMUNHA: É, agora só que eu não posso lhe dizer o que está descrito nesse documento,
porque ele pode estar anexado ao meu relatório lá no escritório, porque aqui ele está em
forma muito reduzida, não dá para ler.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor Milton também apresentou um documento confirmando
que houve a substituição depois do aparelho dele, em razão desse problema que teve com o
pintor. O senhor tem conhecimento desse documento?
TESTEMUNHA: Não, porque eu só estive no município no período de 29 de abril a 3 de maio.
Então, depois disso, ele tinha que procurar o batalhão para solucionar esse problema.
DEFESA CONSTITUÍDA: Só para finalizar, o senhor confirma que não foi feita uma perícia
nos veículos?
TESTEMUNHA: Doutor, eu não tenho como lhe confirmar, porque a minha missão era
fiscalizar os caminhões Pipa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas, no momento em que o senhor abordou os veículos, não foi
feita nenhuma perícia, é isso?
TESTEMUNHA: Por mim, não, eu só fiz vistoriar o caminhão dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa vistoria que o senhor fez, o senhor fez filmagem, o senhor
tirou fotos e apresentou aos sindicantes?
TESTEMUNHA: Doutor, eu não posso apresentar aos sindicantes, eu tenho que apresentar o
meu relatório ao escritório da Operação Carro-Pipa. O escritório da Operação Carro-Pipa é
que vai decidir se vai mandar abrir sindicância ou não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ô, Tenente, o senhor pode repetir que eu não ouvi, tá falhando aqui
a ligação, o vídeo.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: É como eu falei pro senhor, a minha missão era fiscalizar os caminhões, né?
Então, eu lancei em meu relatório o que foi verificado no município. Esse relatório, ele foi
entregue e despachado no escritório da Operação Carro-Pipa. Daí em diante, o escritório da
Operação Carro-Pipa é que é responsável de mandar ou não abrir sindicância.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito, perfeito, Tenente. Segundo esse relatório da TBK, é
possível afirmar com certeza que houve fraude quando da similaridade de rotas?
TESTEMUNHA: Pra isso aí, doutor, o senhor tem que solicitar esse relatório ao consórcio
TBK.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor já teve acesso a esse relatório?
TESTEMUNHA: Não tenho acesso a esse relatório porque eu não trabalhava na época no
escritório da Operação Carro-Pipa.
(...)
JUÍZA: No IPM, lá no evento 1, no anexo 2, consta os relatórios, cópia dos relatórios da
gestão PIPA Brasil, e ele aponta o seguinte, só para eu tirar aqui a dúvida, se o senhor puder,
que dos dias 15 e 17 de abril de 2019, ele aponta incongruências com esses caminhões, esses
pipeiros. E aí tem um item aqui que ele fala assim, que no dia 17 de abril de 2019, ainda dá
até o mapa via satélite, que os caminhões, dois caminhões percorreram juntos 232
quilômetros, certo? Aí só uma questão, ele traz esses dados de percorrer junto, tem horas que
eles percorrem um pequeno trecho, depois é trocado o trajeto. Foi com base nesses mapas,
quando o senhor falou dessa sua missão, com base nessas análises da gestão PIPA, que o
senhor foi convocado para a missão, foi isso?
TESTEMUNHA: Isso, senhora. Com base nesses dados gerados pelo sistema GPIPA Brasil,
que é o sistema de monitoramento.
JUÍZA: E essa questão de quando, por exemplo, lá, os militares, porque como os senhores
lidam com os pipeiros, mesmo os senhores não trabalhando no escritório da Operação Carro-
Pipa, quando esse mapa apontou que percorreram juntos, era um indicativo de quê?
TESTEMUNHA: De similaridade.
JUÍZA: E poderia, de fato, ocorrer?
TESTEMUNHA: O sistema indicou isso, o sistema apresentou isso.
JUÍZA: Agora, realmente, poderia acontecer de eles irem juntos fazer essa entrega?
TESTEMUNHA: Se o MEM for retirado do caminhão e posto dentro de outro caminhão, sim.
(...)
JUÍZA: (...) o que eu quero saber é o seguinte, se tivesse lá o aparelho com o lacre direitinho,
cada um no seu caminhão, esses dois caminhões, não haveria possibilidade de eles
percorrerem o mesmo trajeto juntos. É isso? (...) A minha dúvida é a seguinte. Esses três
pipeiros tinham um monitoramento através desse aparelho com o lacre, certo?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
JUÍZA: Havia a possibilidade de eles, estando funcionando corretamente os aparelhos,
percorrerem juntos o mesmo trajeto?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Existe a possibilidade, mas o sistema ia mostrar que eles não estariam na
mesma posição geográfica. A senhora está entendendo? Então, é como se eles estivessem
cavalados, na mesma posição geográfica.
JUÍZA: Na mesma posição, sim. Agora eu entendi, porque dá a entender que, quando escreve
a palavra percorreram juntos, um ao lado do outro, certo? E aí, no caso, não. Então, eles
estavam naquela mesma posição.
TESTEMUNHA: Na mesma posição geográfica.
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência, a senhora me permite, dentro dessa pergunta da
senhora, um esclarecimento?
JUÍZA: É, porque eu não lido com isso daí, por isso que eu quis tirar a minha dúvida desse
‘percorreram juntos’, que eu estava aqui pensando, como que isso pode acontecer de
percorrerem juntos? E ficar esse monitoramento. Então, justamente, foi algo que chamou a
atenção.
DEFESA CONSTITUÍDA: Eu entendi, excelência. Se a senhora quer tirar dúvida.
JUÍZA: O que é, Dr. Maique?
DEFESA CONSTITUÍDA: Veja só, excelência, eu gostaria de saber do tenente, já que ele
respondeu essa pergunta da senhora, se o sistema diz exatamente qual a distância desses dois
MEM, de um para o outro, quando os dois andam juntos. O sistema consegue informar, com
certeza, a distância de um para o outro?
TESTEMUNHA: Doutor, eu não sei lhe confirmar (...) Isso aí só o operador do sistema
GPIPA, do escritório da Operação Carro-Pipa pode dizer para o senhor, porque o sistema está
sempre sendo atualizado. Em 2019, era um sistema, hoje já está atualizado, em 2020
atualizou, em 2021 atualizou novamente. O senhor está entendendo?
DEFESA CONSTITUÍDA: Justamente, a minha dúvida, e acredito que a dúvida da doutora é
justamente nesse sentido, é saber se o sistema apresenta com precisão se os dois veículos
podem andar juntos, na mesma rota, até a mesma localidade.
TESTEMUNHA: Creio eu, doutor, que o sistema apresenta. Porque quando se fala em
similaridade, mostra que eles estão na mesma posição geográfica, na mesma velocidade.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Esse sistema de monitoramento, você sabe informar se ele é
100%? Ele confirma exatamente isso?
TESTEMUNHA: Doutor, a ferramenta que eles usam é a ferramenta do Google, né? Isso daí,
para mim, eu pessoalmente, é uma ferramenta confiável.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas ele não diz exatamente qual a distância de um MEM
para o outro, né?
TESTEMUNHA: Doutor, só o operador do sistema GPIPA pode me falar isso aí (...)”; e
2) Civil Vanderlin Silvano Ferragem, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) O senhor conhece só quem? O Milton? (...) porque tem Milton e tem
Amilton. O senhor conhece?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O que eu conheço é o Milton (...) porque o Milton é o que botou água aqui na
época.
JUÍZA: Então, dos três acusados, o senhor conhece só o Milton, que é o que faz entrega aí
para o senhor.
TESTEMUNHA: É isso. Fazia na época (...)
(...)
JUÍZA: (...) O senhor mora em Pilão Arcado?
TESTEMUNHA: Moro no interior do município.
JUÍZA: Qual é o nome da sua localidade?
TESTEMUNHA: É Ataim (...)
JUÍZA: Ok. E o senhor é apontador aí? É o senhor que recebe o pipeiro?
TESTEMUNHA: Nessa época eu recebia, mas hoje não é não.
JUÍZA: Como que era feita essa entrega na época? O senhor lembra?
TESTEMUNHA: Eles vinham aqui entregar. Tinham seis pipas d’ água, cinco pipas.
JUÍZA: (...) mas tinha uma data certa de entrega? O senhor tinha um calendário?
TESTEMUNHA: Às vezes tinha um calendário (...) Eles deixavam o calendário, mas nem
vinha todo dia marcado. Tinha vez que vinha depois, né?
JUÍZA: (...) qual era a recomendação que o senhor tinha se o pipeiro não aparecesse, o
senhor tinha que contatar o Exército? Qual era a sua atitude?
TESTEMUNHA: Às vezes a gente quase nem vivesse. Quando a gente dava feixe, dava lá
naquele rapaz que trabalha no quilombo. O representante dali (...).
JUÍZA: Tá. O senhor teve que alguma vez reclamar que não recebeu a água?
TESTEMUNHA: Não, ele sempre dava trabalho, mas vinha. Quando não vinha, disse que era
porque o carro tinha quebrado, não sei o que, só isso.
JUÍZA: (...) Como era feita a comprovação de que o senhor recebeu a água?
TESTEMUNHA: Apenas a gente assinava numa folha, no começo, quando recebia, né?
JUÍZA: Não tinha um cartão magnético, não?
TESTEMUNHA: Sim, depois já tinha um cartão magnético, num certo tempo, né?
JUÍZA: E como era a questão do cartão magnético?
TESTEMUNHA: Ele passava lá no carro dele, eu não entendo muito disso, né?
JUÍZA: Ah (...) o senhor entregava o cartão pra ele? (...)
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) entregava o cartão e ele que comprava, né?
JUÍZA: Você lembra se nesse mês de abril de 2019... teve algum dado que o senhor lembra,
assim, que foi fora do comum, que aconteceu?
TESTEMUNHA: Eu não lembro, não. Que foi fora do prazo, né, que entregou. Não lembro,
não.
JUÍZA: O senhor nunca ficou sem água?
TESTEMUNHA: Não, isso aí é difícil, né? Mas aí, nessa época aí que eles estavam entregando
água, assim, teve um época que era até no inverno, assim, sempre tinha água, né?
JUÍZA: Ah, tá. Abastecia era uma cisterna, era isso?
TESTEMUNHA: Era, botava numa cisterna.
MPM: (...) O senhor se recorda, no início do ano de 2019, no mês de abril, maio, com que
frequência a sua casa era abastecida de água? Era por semana, por quinzena, por mês?
TESTEMUNHA: Era sempre no começo do mês que eles botavam a água.
MPM: Então, era uma vez por mês?
TESTEMUNHA: Não, eles botavam, tem uma vez que eram cinco pipas, mas não era de uma
vez, não, né? Vinha parcelado.
MPM: Sim, e essa parcela era de quanto e quanto tempo, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Olha, tem uma vez que vinha até duas, duas e meia. Outro dia passava cinco
dias (...)
MPM: Certo. Nesse mês de abril de 2019, era sempre o senhor Milton que abastecia a sua
cisterna?
TESTEMUNHA: Sim, era. Na época, era ele.
MPM: Nesse período, houve atraso no abastecimento?
TESTEMUNHA: Isso aí eu não tenho bem lembrança, não. Pode ter vindo depois do dia, né?
E, às vezes, ele vinha depois do dia, não era no dia seguinte.
MPM: Certo. Quando ele abastecia, então, o senhor entregava o seu cartão a ele, é isso?
TESTEMUNHA: Ele passava lá no carro dele, isso aí eu não entendo.
MPM: Ele passava no carro, não é? O senhor se recorda da cor do caminhão do senhor
Milton?
TESTEMUNHA: Na época, era um caminhão vermelho (...)
MPM: O senhor afirmou, ou num inquérito, na sindicância, não me recordo agora, que teve
uma vez que o caminhão do senhor Milton foi abastecer e um caminhão de cor azul ficou
esperando por ele. Isso é verdade?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUHA: Sim, lembro, lembro. E aí ele seguiu para frente, disse que esse outro voltava,
mas eu não conheço bem esse rapaz. Ele ficou lá dentro do caminhão dele. Ele dizendo que o
caminhão estava com problema, né? E chamou o outro para ir mais dele, mas eu não sei lá
qual foi a combinação dele mesmo. Só que ele chamou outro e colocou um jeito na água, na
cisterna, nos baldes, e ele seguiu a viagem dele.
MPM: O senhor se recorda do rosto desse motorista do caminhão azul?
TESTEMUNHA: Não, ele ficou dentro do caminhão, não desceu, e eu não conheço ele não.
MPM: Mas se o senhor visse, o senhor lembraria?
TESTEMUNHA: É meio difícil. Pela época, já estava fazendo desde três anos, eu não
conhecia esse rapaz não. Eu o vi nesse dia mesmo, mas não sei não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda se, no dia 17 do quatro de 2019, o senhor
Milton esteve na sua residência colocando água pela manhã?
TESTEMUNHA: Olha, eu não estou presente no dia, não. Isso aí eu não estou presente, se foi
dia 17, não. Eu sei que ele botou a água junto com esse cara desse caminhão, mas ele não...
Passou esse rapaz desse caminhão, azul, mas eu não estou presente no dia do Milton.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor, quando foi ouvido no inquérito, pelo Exército, o
senhor informou que, no dia 17 do quatro, o senhor Milton esteve na sua residência
abastecendo. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: E que o senhor Milton estava acompanhado por outro pipeiro. O
senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: É verdade, estava sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor confirma?
TESTEMUNHA: Confirmo, estava.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor acompanhou o descarrego da água aí na casa do senhor?
TESTEMUNHA: Sim, ele botou a água aí, eles pegaram e ficou uma água num balde, eu fiquei
para cá e ele me seguiu para a frente. Diz que ia para as três lagoas, né? Diz que o caminhão
do outro rapaz (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Então, o senhor confirma que ele deixou a água aí na casa
do senhor, o senhor Milton?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor confirma qual era a cor do caminhão de Milton?
TESTEMUNHA: O caminhão dele era vermelho (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: No depoimento, o senhor informa que o caminhão do senhor Milton
é de cor vermelha, é isso? É? O caminhão do senhor Milton é de cor vermelha, que esteve aí
colocando água para o senhor. O senhor confirma?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O outro caminhão que estava com ele, qual era a cor?
TESTEMUNHA: Era azul.
DEFESA CONSTITUÍDA: Caminhão azul também que estava aí no mesmo local.
TESTEMUNHA: É, mas eu não sei quem era o dono. Eu sei que andavam juntos, né?
DEFESA CONSTITUÍDA: E eles informaram por que estavam andando juntos nesse
momento?
TESTEMUNHA: É porque falou que o caminhão do rapaz estava com problema, eu não sei. E
eles seguiram para lá, chamou ele para ir com eles.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabe informar se os pipeiros andam juntos quando vão
para as mesmas localidades?
TESTEMUNHA: Pô, aqui eu só andando, daqui para aquilo é um arcado. Eu vejo aí, passa...
Mas gostam do pipeiro junto. Muitos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Eles andam juntos, então?
TESTEMUNHA: Andam muito juntos, aqui. Passam naquela estrada aí.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então quer dizer que quando eles vão para uma mesma localidade,
eles andam juntos?
TESTEMUNHA: Até eu não sei. Eles passam aqui nessa estrada aí para cima juntos e eu não
sei para onde ninguém vai, né?
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabe me informar se a casa de Jailton fica na mesma rota
da casa do senhor?
TESTEMUNHA: Ah, lá aqui, ela fica... Não sei, não. Eu sei que eles ficam aqui para o lado de
Campo Alegre, entrando para o lado de Campo Alegre, mas eu não sei se é na rota daqui.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Eu estou perguntando o seguinte, se a casa do senhor Jailton fica
na mesma estrada da casa do senhor?
TESTEMUNHA: Não, senhor, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: A casa do senhor Jailton não é subindo aí a estrada da casa do
senhor?
TESTEMUNHA: Não, não. Aqui eles passam... Esse camarada aí que passou a estrada, a
estrada passa aqui para lá.
Eles vêm, fazem curva aqui, na escola e entram para lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: Pronto. É a mesma rota para a casa do senhor Jailton?
TESTEMUNHA: É, é. Certo.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Na época que eles foram abastecer aí (...) o Exército, ele exigiu
horário para colocar água ou podia colocar de noite também?
TESTEMUNHA: Não, mas eu não lembro que eles colocaram água de noite, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, eu queria saber o seguinte, se o Exército impedia de colocar
água à noite nessa época ou foi só depois que ele veio impedir?
TESTEMUNHA: Isso aí eu não sei, não.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: O exército esteve na residência do senhor?
TESTEMUNHA: Esteve.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor confirmou para o Exército que recebeu todas as carradas
do senhor Milton?
TESTEMUNHA: Confirmei.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor de fato recebeu todas as carradas?
TESTEMUNHA: Recebi. Na época, até às vezes, tinha meses que tinha mais.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor lembra de quantas carradas foram ao todo?
TESTEMUNHA: Tinha um mês que eu recebia cinco, tinha um mês que eu recebia seis.
DEFESA CONSTITUÍDA: A água que o senhor recebeu era de boa qualidade?
TESTEMUNHA: Às vezes, sim, mas só que no inverno não era, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas por qual motivo?
TESTEMUNHA: As águas vinham meio sujas.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas é porque chovia no rio?
TETEMUNHA: Porque estava entrando água no rio.
DEFESA CONSTITUÍDA: A água do rio nesse período vinha mais amarelada porque chovia,
é isso?
TESTEMUNHA: É o que a gente acha, porque estava entrando água, a água vinha mais
amarelada. E a gente reclamava de se confirmar, porque estava entrando água.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. O senhor recebeu algum dinheiro, alguma vantagem do
senhor Milton para confirmar alguma carrada?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor Milton já lhe ameaçou de alguma forma para que o
senhor entregasse o cartão?
TESTEMUNHA: Não. Para me entregar o cartão? Sim. Não.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Certo.
TESTEMUNHA: Foi o exército que veio e passou para outro rapaz.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor sabe me informar se o Milton já chegou a andar
na casa do senhor com algum outro caminhão, pedindo para o senhor passar o cartão, ou só
no caminhão dele?
TESTEMUNHA: Só no caminhão dele (...)”.
No dia 24 de fevereiro de 2022, presentes os Réus devidamente assistidos pela
Defesa em comum, foi realizada a inquirição das seguintes testemunhas remanescentes de
Acusação:
1) Civil Simão Pereira dos Santos, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor recebeu água à noite?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
JUÍZA: (...) nesse mês de abril de 2019, o senhor lembra, no início do ano, mais ou menos
nessa época, de ter falha no recebimento de água, não ter recebido a água?
(...)
TESTEMUNHA: recebia, não tinha falha de água aqui, não.
JUÍZA: O senhor tinha um calendário que mostrava as datas que deveriam ser recebidas essa
água?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E chegava no dia certo?
TESTEMUNHA: Chegava.
JUÍZA: O senhor chegou a ter dois caminhões entregando água para o senhor?
TESTEMUNHA: Uma vez, chegou dois caminhões, um vermelho e outro azul, o azul com água
e o vermelho veio dando suporte ao outro. Eu acho que, não sei se foi o pneu que furou, não
sei o que era, disse que era vindo dando suporte ao outro. Aí eu não sei o que era, não sei se
foi o pneu que furou, não sei o que foi.
JUÍZA: E um deles estava sendo dirigido pelo Amilton?
TESTEMUNHA: Um era.
JUÍZA: Era o Amilton?
TESTEMUNHA: Era.
JUÍZA: E foi nessa época?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Foi.
(...)
MPM: (...) Vamos voltar para esse dia em que o senhor está afirmando que os dois caminhões
chegaram lá perto de sua casa.
TESTEMUNHA: Chegou. Chegou dois caminhões.
MPM: Pronto. Era um caminhão vermelho e um caminhão azul. O senhor disse que, dos
motoristas, o único que o senhor conhece é o Amilton, não é?
TESTEMUNHA: É.
MPM: O caminhão dele era que cor?
TESTEMUNHA: Azul. Azul.
MPM: E o outro caminhão que ia acompanhando o do senhor Amilton, que cor era?
TESTEMUNHA: Era vermelho.
(...)
MPM: O motorista do caminhão vermelho, ele saltou?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor, mesmo sem ele ter saltado, o senhor pôde identificar o seu rosto?
TESTEMUNHA: Pode.
MPM: O senhor se lembra do rosto dele?
TESTEMUNHA: Não, dele eu não lembro, não vi ele. Ele ficou dentro do caminhão.
MPM: Sim, mas o senhor disse que podia identificá-lo. Se o senhor ver.
TESTEMUNHA: Não, ele podia identificar o meu.
MPM: Como?
TESWTEMUNHA: Eu disse que identificava o meu, ou que não era o dele, não. Do cara, eu
não conheço.
MPM: Tá certo. Nesse dia, o senhor chegou a conversar com os dois motoristas?
TESTEMUNHA: Não, só com o Amilton. Ele chegou, desceu, descarregou o caminhão e o
outro ficou caminhão.
MPM: Tá. E depois que o senhor recebeu essa água, como é que o senhor comprovava o
recebimento?
TESTEMUNHA: Tinha o cartão.
MPM: O cartão ficava com o senhor?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ficava.
MPM: E esse cartão o senhor passava aonde?
TESTEMUNHA: Passava no caminhão.
MPM: No caminhão. E que caminhão o senhor passou, o vermelho ou no azul?
TESTEMUNHA: No azul. O vermelho não desceu, não. O vermelho não vinha carregado de
água, não. Se vinha, foi para botar em outro lugar.
MPM: Quem normalmente abastecia ali a sua casa? Era o caminhão vermelho ou o caminhão
azul?
TESTEMUNHA: Era o azul.
MPM: O azul. Já houve alguma vez do senhor ficar esperando o caminhão trazer água e o
caminhão não aparecer?
TESTEMUNHA: Não. Aparecia toda vez. Quando ele vinha, dizia o dia que vinha trazer. E
nesse dia ele chegava.
MPM: E com que frequência o caminhão abastecia a sua casa? Era por semana, por
quinzena? Qual era a frequência?
TESTEMUNHA: Era por semana. Tinha vez que era três pipas por mês. Outra vez ele vinha
quatro viagens por mês. Era assim.
MPM: Certo. E quantos litros de água (...) era colocado na sua casa?
TESTEMUNHA: Dez mil.
MPM: Dez mil, não é? Era sempre dez mil?
TESTEMUNHA: Era.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Sr. Simão, eu gostaria de saber se no dia 17, se o senhor se
recorda, se no dia 17 do quatro de 2019, o seu Amilton esteve aí na sua residência colocando
água.
Testemunha: Esteve.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Sr. acompanhou o descarrego da água?
TESTEMUNHA: Eu não acompanhei porque ele botou aqui na casa de outro colega.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim, sim. Quando o Sr. recebeu a água, o Sr. passou o cartão,
confirmou que recebeu?
TESTEMUNHA: Passou. Toda vez que vinha, nós passávamos o cartão.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Geralmente, quando a carrada é para uma mesma
localidade, os pipeiros, eles andam juntos? Na mesma rota?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Andam não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Vou dar um exemplo então, o senhor tem vizinhos? O senhor tem
outros vizinhos aí, senhor Simão?
TESTEMUNHA: Tenho, hein? Mas só que não está aqui, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendo. O que eu quero saber é o seguinte, é que se na localidade
do senhor, tem dois pipeiros, um para colocar água na casa do senhor e o outro para colocar
água na casa do seu vizinho, eles vêm juntos para colocar aí? Geralmente andam juntos?
TESTEMUNHA: Não. Eles andaram juntos uma vez que o outro caminhão estava ruim. Eles
vieram para dar um suporte um ao outro. Mas os caminhões que vinham só eram um. Agora,
nesse dia, vêm dois caminhões. Um vermelho e o outro azul.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O Exército esteve na casa do senhor, senhor Simão?
TESTEMUNHA: Não. Nós encontramos com ele ali na estrada.
DEFESA CONSTITUÍDA: Na estrada, né?
TESTEMUNHA: Foi.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor respondeu algum questionário, algumas perguntas que o
Exército fez para o senhor?
TESTEMUNHA: Não. O que eles perguntaram é se vinha água. Todo tempo vinha. Nós sempre
que vinha.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor confirmou ao Exército que recebeu todas as
carradas?
TESTEMUNHA: Confirmei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. A água era de boa qualidade, senhor Simão?
TESTEMUNHA: A água era boa. Boa todo (...)”; e
2) Civil Jailton Pereira Couto, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor daí da localidade também recebia água, é isso?
TESTEMUNHA: Era, eu era o apontador.
JUÍZA: Era apontador, né? E o senhor pode me dizer, conforme a denúncia narrou, no mês de
abril de 2019, ocorreram fatos que levaram à denúncia contra essas pessoas que estão aqui
hoje, que foi o seguinte, no monitoramento que é feito de GPS, e foi feita a investigação, se
chegou à conclusão que havia rotas similares e que havia rompimento de lacre daquele
aparelho que eles têm que usar, no caminhão, para o monitoramento, para poder haver um
controle dessas entregas de água. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, nessa data, o
senhor se recorda de abril de 2019, se foi feita distribuição de água à noite para o senhor
alguma vez?
TESTEMUNHA: Para mim, não. Para mim, sempre vinha ao correr do dia.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Foram reguladas essas entregas de água?
TSTEMUNHA: Não entendi.
JUÍZA: Foram feitas todas as entregas que estavam agendadas?
TESTEMUNHA: Foi.
JUÍZA: (...) O senhor teve, assim, ocorreu alguma Anormalidade que o senhor possa narrar
nesse episódio?
TESTEMUNHA: Bom, o que eu sei, só que eles vêm botar, veio o Milton e Amilton. Botar essa
água para mim, Amilton, e ele veio dando suporte para ele, que disse que o caminhão estava
com problema. E aí, ele chegou aqui, Amilton passou o cartão, entregou a água e depois eles
saíram. Ele veio, mas ele, por causa que a rota deles fica tudo no lugar, na estrada só. No
caso, Amilton vinha para aqui e Milton ficava na rota aí. Só que, como o caminhão dele estava
com problema, ele veio dando suporte para o colega, que trabalha junto.
JUÍZA: Quem entregou a água para o senhor nesse dia foi o Amilton que entregava a água
para o senhor?
TESTEMUNHA: Amilton. Amilton que entregava a água. Isso.
JUÍZA: Então, o senhor não recebeu a água do outro caminhão, do outro pipeiro?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: E nesse caso, por exemplo, se eles estavam andando junto, onde o Milton tinha que
entregar a água o Amilton foi junto com ele também?
TESTEMUNHA: No caso, o Milton tinha que entregar no Ataim, que a rota deles, a estrada é
uma só. Só que ele veio para ajudar o colega.
JUÍZA: Quem estava com problema no caminhão? Era o Milton?
TESTEMUNHA: Amilton.
JUÍZA: O Amilton que estava com problema no caminhão?
TESTEMUNHA: Era.
JUÍZA: E o caminhão do Milton estava com água? Estava com abastecimento de água?
TESTEMUNHA: Não (...). Ele só veio, ele já tinha abastecido, ele veio dar suporte para o
outro.
JUÍZA: Então ele não ia abastecer ninguém, porque já tinha abastecido.
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
MPM: Sr. Jailton, a sua casa fica perto da casa do Sr. Simão?
TESTEMUNHA: Fica.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Nesse dia que o sr. relata que chegaram os dois caminhões, e que um estava com
problema, qual era exatamente o problema desse caminhão?
TESTEMUNHA: Bom, eu não sei lhe dizer o que era. Se era falha ou se era pneu furado, mas
eu acho que era falha. Eu não tenho mais certeza, não é? Não vou lhe dizer que eu sei, porque
ele só me disse que o caminhão estava com problema.
MPM: Quem lhe disse?
TESTEMUNHA: Amilton.
MPM: O caminhão que estava com problema era o vermelho ou era o azul?
TESTEMUNHA: Azul.
MPM: O azul. Então quem abasteceu a sua casa foi o caminhão que cor?
TESTEMUNHA: Azul.
MPM: Azul. E era o caminhão que estava com problema.
TESTEMUNHA: Era.
MPM: Bom, quem era o motorista do caminhão vermelho?
TESTEMUNHA: Milton.
MPM: (...) O sr. chegou a conversar com ambos?
TESTEMUNHA: Não. Ele não saiu de dentro do caminhão, não.
MPM: Está bom. E depois que a quantidade de água foi para a sua residência, como é que o
Sr. comprovou que recebeu a água?
TESTEMUNHA: Passou no cartão, porque eu tinha o cartão. A gente fica com o cartão e ele
chega, passa o cartão, a gente recebe a água.
MPM: E esse cartão o Sr. passou no caminhão azul ou no caminhão vermelho?
TESTEMUNHA: No azul.
MPM: No azul, não é? Pronto, eu estou satisfeita.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Sr. Jailton, o Sr. confirma que o Sr. Milton esteve na sua
localidade colocando água nessa data?
TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Sr. acompanhou o descarrego da água?
TESTEMUNHA: Acompanhei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Passou o cartão confirmando o recebimento da água?
TESTEMUNHA: Passei, sim.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: O Sr. confirma que recebeu todas as carradas de água que estavam
no cronograma?
TESTEMUNHA: Confirmo. Sempre eu recebi minhas águas, porque sempre eu dizia que aqui
não é um lugar seco, no nosso lugar, quase não tem lugar para juntar água. E eu não deixava
de não receber minhas águas não, porque as águas já eram poucas e a gente precisava.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. O senhor confirma que nessa data do dia 17 do quatro de
2019, dois caminhões estiveram na sua residência, né?
TESTEMUNHA: Teve.
DEFESA CONSTITUÍDA: Um pertencente a Milton e outro a Amilton? Um azul e um
vermelho?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sendo que um estava com problemas?
TESTEMUNHA: Era.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito. A água que o senhor recebeu era de boa qualidade?
TESTEMUNHA: Era. De boa qualidade. Podia fazer tudo que você quisesse, porque a água
era boa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. A casa de Vanderlyn, o senhor conhece o senhor Vanderlyn?
TESTEMUNHA: Conheço.
DEFESA CONSTITUÍDA: Fica na mesma rota a casa dele aí, da do senhor?
TESTEMUNHA: Para poder ele vir aqui para casa, ele tem que passar na casa de Vanderlyn.
É que a estrada é uma só.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Geralmente, quando a carrada é para uma mesma
localidade, os pipeiros costumam sair juntos?
TESTEMUNHA: Não. No caso assim, Ele só veio mais ele, porque ele estava precisando.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim. Certo. O Exército, ele esteve na casa do senhor?
TESTEMUNHA: Esteve.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor foi questionado sobre algumas perguntas?
TESTEMUNHA: Sempre eles me fizeram perguntas. Eu estava no poço, dando água a uns
bichos que a gente tem. Fiquemos no meio da estrada, eles me perguntaram. O que eu tive de
dizer foi o mesmo que estou dizendo hoje. Falei para eles, quando foi com outro tempo que eu
não me lembro, eles vieram 0de novo para a minha casa. Quando eu fazia as perguntas, eu
tornei a responder as mesmas perguntas, que era o que eu sabia.
JUÍZA: (...) Só para um esclarecimento, para a gente tirar as dúvidas. O senhor disse assim,
que o caminhão estava, o Azul do Amilton, disse que estava com defeito. No momento que ele
estava ali fazendo a entrega de água para o senhor, abastecendo, fez o abastecimento e tudo
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais, depois terminou. O senhor observou se houve algum fato que mostrasse realmente que o
caminhão estava com defeito? Falha para pegar, alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Bom, aí eu não sei lhe dizer, porque ele só chegou e me falou que o caminhão
estava com defeito. Eu também não entendo, aí também não sei. Não sei lhe dizer.
JUÍZA: Mas o senhor não visualizou nenhuma movimentação em torno do caminhão, de olhar
o motor, de ele estar vistoriando o caminhão?
TESTEMUNHA: Não, porque assim, quando eles passam o cartão, que encosta junto da
cisterna para poder abastecer, eles desligam. Aí ligou na hora de sair e foi embora.
JUÍZA: Então fez o procedimento, encostou o caminhão normal, desligou e depois, na hora de
ir embora, ligou o caminhão normal também.
TESTEMUNHA: Foi, pegou normal. Agora eu não entendo o que estava falhando, o que tinha,
se era falha, se era pneu furado. Eu não prestei atenção também, não fui curiar o caminhão
dele (...)”.
Em 1º de março de 2022, a Defesa constituída, na fase do art. 417 do Código de
Processo Penal Militar, manifestou-se pela juntada do rol de testemunhas, tendo sido o
referido pleito deferido pelo Juízo da Auditoria da 6ª CJM, que designou “(...) o dia
04/05/2022, às 14 horas, para oitiva das cinco testemunhas arroladas pela Defesa (...)”.
No dia 31 de maio de 2022, presentes os Réus devidamente assistidos pelo
Procurador em comum, foi realizada a inquirição das seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa:
1) Civil Cleondes Rodrigues Marques, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) O senhor se recorda que em abril de 2019, o senhor
Amilton esteve na sua residência colocando água?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu não posso te afirmar a data e nem a quantidade de carrada,
mas teve sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor acompanhou o descarrego da água?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor passou o cartão confirmando o recebimento da água?
TESTEMUNHA: Sim, também.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda qual era a cor do caminhão de Amilton?
TESTEMUNHA: Caminhão azul (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. A água que o senhor recebeu era de boa qualidade?
TESTEMUNHA: Não, 100%, mas uma água boa também.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Amilton já lhe ofereceu alguma vantagem para o senhor
confirmar a carrada que recebeu?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, jamais.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor recebeu alguma ameaça? Teve algum tipo de
irregularidade que o senhor viu Amilton praticando?
TESTEMUNHA: Também não.
(...)
MPM: (...) Quando o acusado esteve na sua casa para abastecer água, isso aconteceu mais ou
menos... Eu sei que é difícil falar com certeza, mas aconteceu mais ou menos quantas vezes?
TESTEMUNHA: Sim, que ele veio colocando água?
MPM: No espaço de três meses.
TESTEMUNHA: Só mais uma interrogação. A quantidade de carradas que foram vindas
nesses três meses?
MPM: Sim.
TESTEMUNHA: (...) umas seis, nove carradas, umas nove carradas, é porque assim, varia a
quantidade de mês, geralmente nunca vem carrada positiva, todo mês uma quantidade certa.
MPM: (...) semanalmente, quinzenalmente, como é que é?
TESTEMUNHA: Não, no período, é assim, vamos supor, um mês dividido em três etapas, por
exemplo, 10, 20, 30, entendeu?
MPM: Entendi, 10, 20, 30, então de 10 em 10 dias.
TESTEMUNHA: Exato, mais ou menos.
MPM: E era sempre ele, o seu Amilton?
TESTEMUNHA: Sim, aqui sempre foi ele, o período dele.
MPM: E todas as vezes que ele foi entregar a carrada, ele estava sozinho?
TESTEMUNHA: Sim, no caso, sim.
MPM: Nenhuma vez ele foi acompanhado de nenhum caminhão, de outro motorista?
TESTEMUNHA: Não, de outro caminhão, não. Geralmente, é assim, eu moro na reta, né, o Dr.
Maique aí até, acho que até conhece onde eu moro, é assim, é uma reta que segue para
Mandarino e o tráfego de caminhões é enorme, entendeu? Mas para parar, para estar
presente, não teve, dois não, só ele mesmo.
MPM: Como é que o senhor sabia qual era o dia que o caminhão ia à sua casa?
TESTEMUNHA: Geralmente, ele trazia um papel marcando as datas, entendeu?
MPM: Então, todas as pessoas que recebiam água, tinham uma espécie de mapa de data,
dizendo quando receberia essa água, não é isso?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, geralmente, a primeira carrada que ele vinha, ele já deixava as outras
datas marcadas.
MPM: E alguma vez houve, no seu caso, houve atraso?
TESTEMUNHA: Sim, não vou dizer que foi 100% no dia, né? Mas é difícil, assim, até eu te
falar, afirmar o dia que teve atraso, entendeu? Não vou te justificar que...
MPM: E esse atraso era mais ou menos de quantos dias, normalmente?
TESTEMUNHA: Não, de um dia, um dia, dois dias, o máximo.
MPM: Certo, e o que ele justificava?
TESTEMUNHA: Senhora, na verdade, eu tive até falha de não fazer essa interrogação com
ele, entendeu?
JUÍZA: Eu queria fazer só um esclarecimento. As estradas que dão acesso à localidade em
que o senhor está e que o senhor Amilton ia fazer a entrega de água são boas? São
pavimentadas, boas para rodar?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Ele roda aproximadamente uns 60 km de asfalto e o restante é
péssimo. Mais 7, 8 é péssimo. Muito ruim.
JUÍZA: O senhor teve conhecimento se alguma vez um pipeiro precisou dar ajuda, socorro a
outro pipeiro em virtude de o caminhão quebrar?
TESTEMUNHA: Não, não tenho esse conhecimento.
JUÍZA: E nesses atrasos também que o senhor citou há pouco, de um dia, um dia e pouco, a
motivação, o senhor ficou sabendo se era em virtude de mecânica do caminhão, alguma coisa
nesse sentido?
TESTEMUNHA: Olha, não vou te falar, não estou aqui para defender ele, entendeu? Essa
interrogação eu não fiz para ele.
JUÍZO: (...) o senhor recebia a água, passava um recibo disso?
TESTEMUNHA: Não entendi.
JUÍZA: Por exemplo, abastecia a cisterna, certo? O caminhão pipeiro abastecia. Aí o senhor
era pessoa legalmente intitulada para receber essa água?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
JUÍZA: E o senhor não tinha que atestar que o senhor recebeu?
TESTEMUNHA: Não, eu justifico que foram todas entregues, não ficou nenhuma com
pendência.
JUÍZA: O senhor não assinava nenhum documento, nada, quando recebia a água?
TESTEMUNHA: Sim, foram todas ok.
JUÍZA: Oi? Eu não entendi.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim. Só mais uma interrogação. Você me perguntou se eu era responsável de
ter recebido a água, se a água tinha exatamente vindo? Sim, vieram todas.
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência, se a senhora me permitir, quando eles recebem a água,
eles passam um cartão confirmando o recebimento da água.
JUÍZA: É o cartão magnético?
TESTEMUNHA: Exato.
JUÍZA: Ele tem uma maquininha, o pipeiro.
TESTEMUNHA: Exato, exato.
JUÍZA: Essa maquininha é móvel, como que é?
TESTEMUNHA: Não, ela ficava fixada no caminhão.
JUÍZA: Fica no caminhão, é isso?
TESTEMUNHA: Ficava, fixada. Geralmente ele me pedia o cartãozinho, eu ia lá, passava o
cartão, mas a máquina é fixada no caminhão.
JUÍZA: E era o senhor que passava esse cartão lá na máquina, ou era o pipeiro?
TESTEMUNHA: Não, na verdade eu chegava até ele e entregava o cartão para ele, né? Ela
ficava no painel lá, ele mesmo que passava (...)”;
2) Civil Mário Bispo da Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor se recorda, em abril de 2019, se Amilton esteve
na sua residência colocando água?
TESTEMUNHA: Lembro, sim. Ia ter uns anos, mas eu lembro que ele colocou água lá. Três
meses.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor acompanhou o descarrego da água?
TESTEMUNHA: (...) acompanhei todas as vezes. Quando eu não estava em casa, mas a
mulher estava, ele chegava com a água e ela dava o cartão pra ele. Ele passava o cartão e
vinha embora.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor recebeu todas as carradas?
TESTEMUNHA: Recebi todas as carradas. Eram três carradas d'água. E todas as três, abril,
parece que era abril, e mais um. É assim, um negócio de três meses, mais ou menos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Três carradas por mês, é isso?
TESTEMUNHA: Três carradas por mês.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor se recorda qual era a cor do caminhão de
Amilton?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: A cor do caminhão de Amilton era azul.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor Amilton já chegou a lhe oferecer alguma vantagem de
uma carrada?
TESTEMUNHA: Não, Amilton nunca me ofereceu sequer nada. A única coisa que eu sempre
ouvia ele falar que era difícil era de receber o dinheiro que estava trabalhando.
DEFESA CONSTITUÍDA: A água que o senhor recebeu era de boa qualidade?
TESTEMUNHA: As águas do Rio de São Francisco não são de boa qualidade, mas para mim
era uma maravilha.
MPM: (...) Quando o senhor Hamilton... O senhor disse que ele abasteceu a sua casa durante
muitos anos, mas que ultimamente foram três meses, não é isso?
TESTEMUNHA: É, o que eu lembro é três meses. Parece que foi no ano de 2019. Estou meio
por fora, mas eu lembro que foi em 2019.
MPM: Certo. E o senhor também afirmou que era uma carrada por mês?
TESTEMUNHA: Não, três carradas por mês.
MPM: Ah, três carradas por mês.
TESTEMUNHA: Três carradas por mês.
MPM: Certo, certo. Cada carrada eram quantos litros?
TESTEMUNHA: Ah, doutora, eu não sei nem bem me informar, mas eu acho que a pipa era de
oito mil litros por aí. Era mais ou menos isso. Eu não digo bem certeza, não. Sei que a pipa
era dessa meia.
MPM: Mas quando chegava em sua casa, o caminhão estava cheio ainda?
TESTEMUNHA: Se a cisterna estava cheia ainda?
MPM: Não, se o caminhão... Chegava cheio. Se ele estava cheio quando chegava em sua
casa?
TESTEMUNHA: Quando chegava lá, estava cheio.
MPM: Certo. Essa água que levava, era uma água que o senhor podia beber?
TESTEMUNHA: Era água para beber. É mesmo. Pronto. A água era boa.
MPM: E, alguma vez, como é que o senhor sabia o dia que ia chegar a carrada?
TESTEMUNHA: Sabia sim, né, da primeira carrada que ele levava. Ele já levava uma folha
marcando a data das outras, né? Que pegava lá no exército, lá onde era. Sei que ele chegava
lá com a lista e acostando a data de ir colocar a outra carrada.
MPM: E aconteceu, de alguma vez, ele não levar nessa data?
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não. De faltar um dia, de um dia pra outro, acontecia, né? Sempre acontece.
Todo caminhoneiro, por causa que, às vezes, dá um problema no carro, ele tem que arrumar
pra poder levar. Pra atrasar dias e dias, não.
MPM: Mas, nesses dias que atrasava, o senhor perguntava a ele o motivo do atraso?
TESTEMUNHA: É, que acontece, né? Mas acho que nem chegou bem isso, quando ele
trabalhou, acho que nem chegou a esse ponto dele atrasar, não. Mas sempre, os pipeiros que
trabalham, sempre atrasam, né? Por causa de problemas no veículo.
MPM: Mas eu não entendi. Em relação ao senhor, ele atrasou algumas vezes?
TESTEMUNHA: Não, não. O atraso de um dia, né? Digamos, seja naquela folha que ele
estava constando, digamos, hoje é 31. Ele não veio hoje 31, mas amanhã, no dia 1º, ele
chegava junto.
MPM: Pronto. E quando acontecia isso, o senhor perguntava a ele o motivo?
TESTEMUNHA: Não, acho que nem chegava a perguntar o porquê, não.
MPM: Alguma vez, o senhor Amilton levou a Carrada na sua casa, acompanhado de outro
caminhão?
TESTEMUNHA: Não, não. Lá nunca chegou isso, não. Dois caminhões. Só chegava ele, só. Só
botava água na cisterna, eu dava o cartão pra ele, ele passava o cartão lá que tem por
obrigação passar, me devolvia e ia embora.
(...)
JUÍZA: O senhor sabe o que é o MEM do caminhão? Que o Pipeiro tem no caminhão
instalado? O senhor sabe do que se trata esse MEM?
TESTEMUNHA: Eu sei?
JUÍZA: É.
TESTEMUNHA: Ah, sei não.
JUÍZA: O senhor sabe o que é o MEM?
TESTEMUNHA: Não entendo.
JUÍZA: A denúncia falou muito desse MEM. O MEM é um módulo de embarcado de
monitoramento. É um aparelho que faz o monitoramento do caminhão, onde ele faz o percurso
para entregar água, certo? O senhor alguma vez teve curiosidade de olhar dentro da cabine
do caminhão, de ver algum aparelho instalado ou mais de um aparelho instalado no
caminhão?
TESTEMUNHA: Não, doutora. Nunca entrei dentro do caminhão dele, não. Da cabine do
caminhão dele. Eu apenas soltava o cartão para ele passar. Agora, saber onde ele passava,
não. Eu sei que eu dava. Por obrigação, eu dava.
JUÍZA: O senhor não acompanhava ele nesse modo de executar?
TESTEMUNHA: Não. Ela subia para a cabine do caminhão para passar o cartão. Eu não
podia subir junto com ele. Eu não tinha só autorização de acompanhar.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: O senhor recebia algum comprovante em virtude de passar esse cartão?
TESTEMUNHA: Não, comprovante nenhum não recebe, não. Eu acho que geralmente não
existe isso nesse caminhão-pipa, não. Só passa o cartão.
JUÍZA: Em alguma oportunidade, chegou de o senhor receber a carrada e depois, logo em
seguida, vir outra carrada de água e não precisar dela?
TESTEMUNHA: Que eu não precisa dela?
JUÍZA: É. Não precisar do abastecimento?
TESTEMUNHA: Lá no meu sítio são três carradas d'água durante o tempo do Exército. Se
chegasse dez, eu recebia de bom gosto, eu recebia três. Porque lá a água é pouca e eu ainda ia
dispensar. Não tem nem como.
JUÍZA: Certo. Me diz uma coisa, as estradas de acesso à sua localidade, são boas?
TESTEMUNHA: É uma parte boa e outra péssima. Buraqueira, buraqueira. Hoje, agora, já
tem um pedaço de estrada boa que vai lá para a minha região, mas só um pedaço, a outra
tudo é estrada ruim.
JUÍZA: Certo. O senhor escutou por algum pipeiro, alguém fazer um comentário, de haver
necessidade de dar apoio, um pipeiro dar apoio ao outro em virtude de o caminhão quebrar?
TESTEMUNHA: Doutor, isso aí eu não sei informar, não foi do meu alcance, nunca vi. Nunca
vi nem dois pipeiros se comunicar. Eu moro no interior, sempre eu espero meu pipeiro que vai
me socorrer com água.
JUÍZA: E o pipeiro sempre foi o Amilton?
TESTEMUNHA: Não, não, não. Tem vários, depois do Amilton já foi vários pipeiros. Ele
trabalhou na região, nessa época ele trabalhou. Para mim, foi um ótimo pipeiro, botou minhas
aguinhas muito certo. Nunca aconteceu de dois pipeiros juntos? Não, não. Lá nunca foi dois
pipeiros (...)”;
3) Civil Ozedias Eduardo, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) O senhor se recorda se em 2019, em abril de 2019, o
senhor recebeu todas as carradas colocadas pelo seu (...) Janiel, perdão?
TESTEMUNHA: Recebi todas as carradas.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda quantas carradas?
TESTEMUNHA: Rapaz, eu já tá com muito tempo, e eu me dei muito problema na cabeça, de
problema de... Uma hora eu alembro, outra hora não alembro. Eu nem lembrava. Mas entre
oito, sete, oito, eu não sei se foi a mais. Mas seis vínculos de intervalo, mais ou menos, de sete,
oito. Já trabalha com vários amigos lá, a gente perde. Ainda mais eu, que fiquei ruim da
cabeça.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor Janiel era quem entregava para o senhor, na época, as
carradas de água.
TESTEMUNHA: Entregava.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor acompanhou o descarregamento dessas carradas?
TESTEMUNHA: Acompanhei. Eu entregava o cartão para ele, e ele batia o cartão e me
entregava. Foi um homem muito bacana para trabalhar na minha região. Gostei muito.
Entregou as águas. Nunca faltou. Foi homem popular mesmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa água era de boa qualidade?
TESTEMUNHA: Água de boa qualidade, que era para me beber e mais outros querientes que
tinha lá. Muitos querientes.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor tem conhecimento de que quando um ou mais
pipeiros iam para a mesma região, eles iam juntos?
TESTEMUNHA: Não, lá nunca chegou os dois pipeiros.
DEFESA CONSTITUÍDA: Juntos, né?
TESTEMUNHA: Não, chegou, só chegava aí.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele entregava água, o senhor passava o cartão?
TESTEMUNHA: Entregava o cartão, ele ia embora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Todas as carradas o senhor recebeu?
TESTEMUNHA: Todas as carradas, não só faltou na minha região. Lá eu estava precisando
demais, lá é preciso demais. Estava precisando demais (...)”; e
4) Civil Eloi Alves Soares, profissional responsável pela pintura do caminhão
de propriedade do Acusado MILTON LOPES, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor, no ano de 2019, mais precisamente nos meses
de abril, maio e junho desse ano, o senhor realizou algum serviço de pintura no caminhão do
senhor Milton?
TESTEMUNHA: Doutor Maique, sim, eu fiz um serviço de pintura dele, no caminhão
vermelho, um ano atrás, eu acho, mais ou menos, não tenho mais noção de qual foi a data,
mas agora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, qual foi o serviço que o senhor fez nesse veículo?
TESTEMUNHA: Eu fiz a pintura dele geral, fiz a pintura da cabine e a do painel.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, o senhor se recorda de ter encontrado dentro do veículo dele
um sistema, um aparelho chamado MEM?
TESTEMUNHA: Doutor Maique, tinha um aparelho, tipo assim, um módulo, uma caixa, eu
não sabia para que servia esse aparelho.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor pode repetir, seu Eloy, que não deu para a gente
compreender?
TESTEMUNHA: Faça a pergunta novamente, por favor.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Eu estou perguntando se o senhor, quando foi fazer essa pintura no
veículo do seu Milton, o senhor encontrou um MEM, um aparelho?
TESTEMUNHA: Doutor Maique, tinha uma caixa lá, que estava no painel, o MEM foi parte
desse negócio que está tendo aí, não sei nem explicar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, quer dizer que o senhor encontrou esse aparelho?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, então o senhor encontrou esse aparelho, o senhor sabia para
que servia esse aparelho?
TESTEMUNHA: De modo algum.
DEFESA CONSTITUÍDA: Esse aparelho tinha um lacre?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, esse lacre o senhor teve que romper para pintar o veículo?
TESTEMUNHA: Na parte que tinha que tirar, né? Não entendi. Não entendi. O senhor tem
que repetir, repete pausadamente a resposta, porque nós não estamos entendendo aqui. Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Eu perguntei o seguinte, se o senhor presenciou esse MEM,
esse aparelho, e se esse aparelho foi retirado pelo senhor, foi cortado um lacre que tinha, para
o senhor pintar a cabine do veículo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor cortou o lacre, né?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor tinha conhecimento do que seria aquilo?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Esse lacre, o senhor descartou ou guardou esse lacre?
TESTEMUNHA: (...) eu não cortei o lacre, eu botei no canto, do painel.
DEFESA CONSTITUÍDA: Teria como pintar o veículo com esse aparelho, ou tinha que retirar
ele para pintar o veículo?
TESTEMUNHA: Na parte interna, de dentro?
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim.
TESTEMUNHA: Tinha que cortar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tinha que cortar, né? Tinha que tirar ele?
MPM: Excelência, eu não sei se o Maique concorda da gente ouvir essa testemunha em outra
oportunidade, porque as afirmativas e negativas estão muito truncadas, a gente não tem
condições de formar um juiz de valor nessas condições. Eu lhe confesso que eu não sei
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluir o que ele falou.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor conhece o Sr. Milton?
TESTEMUNHA: Conheço, sim. Serviço, sim, né? Conheço.
DEFESA CONSTITUÍDA: Conhece, né? Já prestou serviço para ele?
TESTEMUNHA: Sim, outras vezes, sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda a cor do veículo do Sr. Milton?
TESTEMUNHA: Vermelho.
DEFESA CONSTITUÍDA: É vermelho?
TESTEMUNHA: Vermelho.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor realizou algum serviço de pintura em 2009 no veículo do
Sr. Milton?
TESTEMUNHA: Eu não sei mais ou menos a data, mas eu fiz a pintura do caminhão
vermelho.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. No momento que o senhor foi fazer a pintura, o senhor
pintou o veículo inteiro ou pintou só a gabinete?
TESTEMUNHA: Só a gabinete.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por fora e por dentro?
TESTEMUNHA: Por fora e por dentro.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por dentro do veículo, na gabinete, tinha algum aparelho, algum
módulo?
TESTEMUNHA: Tinha sim um módulo, né? Eu pensei que era até um módulo de som. Para
fazer a pintura por dentro, tinha que cortar o lacre, romper, né? Para poder fazer a plástica,
não dava para pintar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. E aí o senhor cortou o lacre e afastou o aparelho? Esse
aparelho, em algum momento, foi retirado do veículo?
JUÍZA: Doutor Maique, só o seguinte. Ou ele fica mais próximo do microfone ou fala mais
alto para sair mais clara a resposta dele. Tá bom?
DEFESA CONSTITUÍDA: A última resposta deu para a senhora entender, doutora?
JUÍZA: Refaz, por favor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Eu perguntei a ele se, quando ele foi fazer a pintura do veículo
interno na gabinete, existia um módulo.
TESTEMUNHA: Sim.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Esse módulo estava com o lacre rompido ou não, antes do senhor
fazer a pintura?
TESTEMUNHA: Não, estava com o lacre normalzinho, eu que rompi o lacre. Cortei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor cortou esse lacre para efetuar a pintura, para
fazer a pintura do veículo?
TESTEMUNHA: Exatamente, por dentro. Tem que cortar, senão não dá para pintar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor sabia para que servia esse módulo?
TESTEMUNHA: Não, não sabia para que servia não. Pensei que era até um módulo de som.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. Depois que o senhor fez a pintura e retirou esse lacre, em
algum momento o senhor retirou esse módulo do caminhão ou ele permaneceu no caminhão?
TESTEMUNHA: Ele permaneceu sempre no caminhão.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor só rompeu o lacre porque precisava pintar?
TESTEMUNHA: Exatamente, no local.
(...)
MPM: (...) o Sr. poderia descrever para a gente como era esse módulo que o Sr. cortou o
lacre?
TESTEMUNHA: Ele é uma peça assim, no formato de um módulo de som. Eu pensei que ia ter
um aparelho de módulo de som aqui, colocar no painel e poder ouvir o som melhor, né?
MPM: Ele é pequeno? É grande? Como é?
TESTEMUNHA: Não, ele é pequeno, ao menos um tamanhozinho assim. Ele é pequeno.
MPM: Que cor?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, parece que você acha que ele é preto ele.
MPM: E o Sr. se lembra do lacre que era?
TESTEMUNHA: Não lembro, não lembro.
MPM: E o Sr. cortou o lacre com o quê?
TESTEMUNHA: Por causa que ele tem que fazer a pintura interna do painel.
MPM: Mas que instrumento o Sr. utilizou para cortar o lacre?
TESTEMUNHA: Tesoura mesmo.
MPM: Ah, então era fácil cortar o lacre.
TESTEMUNHA: É, por causa que a tesoura é meia de cortar chapa.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ah, certo. Minha última pergunta. O Sr. Milton, quando acertou a pintura com o Sr., ele
disse que era para pintar dentro e fora da cabine, não é isso?
TESTEMUNHA: Exatamente, pintar completo, né?
MPM: Ele fez alguma recomendação ao Sr. em relação ao módulo?
TESTEMUNHA: Não, ele não falou nada.
MPM: Em algum momento, ele disse, olha, não toque nesse módulo, ele não pode ser tirado o
lacre?
TESTEMUNHA: Não, não, ele não falou nada sobre isso aí, não.
(...)
JUÍZA: (...) Esse módulo, ele tinha alguma inscrição, algum aviso de advertência que não
retire alguma coisa de sentido?
TESTEMUNHA: Não, não tinha informação nenhuma.
JUÍZA: Não tinha nada?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Você conseguiu pôr exatamente no local de onde o Sr. tirou?
TESTEMUNHA: Eu só afastei um pouco, eu só cortei o lacre e afastei de um lado.
JUÍZA: E o Sr. avisou o Sr. Milton que o senhor tinha tirado ele para pintar?
TESTEMUNHA: Eu não avisei não, só que eu não pensei que nem interferir em nada sobre
aquilo.
JUÍZA: E ele também não perguntou nada para o Sr.?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
Em Audiência realizada em 9 de agosto de 2022, após a qualificação dos
Acusados e a leitura da Denúncia, a Defesa constituída “(...) alertou que todos os três
indiciados vão exercer o direito constitucional de permanecer calado (...)”, quando, então, a
Juíza Federal da Auditoria da 6ª CJM, dando sequência aos atos processuais, abriu “(...) Vista
às partes para fins do art. 427 do CPPM (...)”.
Em 15 de agosto de 2022, a Defesa constituída apresentou requerimento, nos
seguintes termos:
“(...) JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS, já devidamente qualificados, por seu
procurador, nos autos da Ação Penal em epígrafe, que investiga a suposta prática de crime
previsto no Art. 251 do Código Penal Militar, vem à presença de Vossa Excelência, requerer
que os presentes autos sejam remetidos à Polícia Federal para que seja realizada Perícia
Contábil a fim de se verificar se de fato houve algum prejuízo financeiro a União, bem como
se com os dados técnicos e grafotécnicos fornecidos pela empresa TBK consórcio é possível se
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmar com certeza que houve fraude no sistema MEM (Sistema GPIPA-BRASIL), tendo em
vista se tratar de importantes atos para a verificação da verdade dos fatos ora investigados
(...)” (Grifo no original).
Em 22 de agosto de 2022, o Ministério Público Militar inclinou-se
contrariamente ao pedido “(...) formulado pela Defesa (Evento 192), ante sua manifesta
impertinência e caráter protelatório à instrução criminal (...)” e, ainda, declarou que “(...) O
prejuízo causado à Administração Militar já está há muito definido e descrito na Denúncia,
amparada pelo detalhado Laudo Pericial Contábil elaborado pela APJM (...)” e, por fim,
manifestou-se “(...) pelo indeferimento das diligências defensivas, com o prosseguimento do
feito (...)”.
Em 14 de setembro de 2022, após analisar o pleito defensivo e a manifestação
ministerial, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM indeferiu “(...) o pedido
de perícia dos dados técnicos e grafotécnicos pela Polícia Federal (...)”, bem como deferiu
“(...) PARCIALMENTE o pedido de Perícia Contábil (...)”, quando, então, determinou os
necessários esclarecimentos dos peritos, nos seguintes termos:
“(...) 1 - se as carradas constantes nos CÁLCULOS DE DANO AO ERÁRIO de 06 de setembro
de 2019, relativo a MILTON LOPES (p. 330/331 da árvore do IPM), a AMILTON CARVALHO
(p. 332/333 e 1040/1041 da árvore do IPM) e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (p. 1037 da
árvore do IPM) foram efetivamente entregues mesmo que fora do horário determinado no
contrato, quais, se a água das carradas entregues eram potáveis, como foi calculado o
prejuízo, e, se as carradas entregues fora do horário estipulado foram consideradas não
entregues e com qual fundamentação;
2 - qual o valor do efetivo prejuízo da Administração Pública considerando as carradas que
efetivamente não foram entregues por cada um dos réus individualizadamente;
3 - qual o valor do prejuízo para a Administração Pública, decorrente da similaridade das
rotas percorridas nos dias 15/04/2022 e 17/04/2022, bem como se as carradas programadas
para esses dias foram entregues e por quais acusados.
Abra-se prazo às Partes, por três dias, para querendo apresentarem quesitos (...)” (Grifos no
original).
Em 2 de dezembro de 2022, em cumprimento às diligências requisitadas pelo
Juízo da Auditoria da 6ª CJM, foi acostado aos autos o Ofício nº 056-Seç Ap As Jurd/72º BI
Mtz, de 1º de dezembro de 2022, do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, por intermédio
do qual foram encaminhados “(...) 3 (três) Laudos Periciais Contábeis (...)”, com as
seguintes conclusões:
“(...) PERÍCIA CONTÁBIL DE AVALIAÇÃO DE PREUÍZO
(...) 1. INTRODUÇÃO
O presente laudo refere-se à solicitação de esclarecimentos sobre a perícia contábil por ordem
da Exma. Juíza Federal da Justiça Militar da União da 6ª CJM Dra. Suely Pereira Ferreira,
com o objetivo de identificar os valores exatos do prejuízo causado à União por parte dos Sr
Amilton Carvalho Silva, suspeito de prática delituosa, pelo que foi investigado na Sindicância
instaurada pela Portaria nº 074-Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz, de 10 de junho de 2019, que
subsidiou o supracitado IPM.
(...)
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. CONCLUSÃO
Diante do exposto e conforme detalhado, a administração militar voltada para o
gerenciamento do Programa Operação Carro-Pipa mensurou o valor devido ao Sr. Amilton
Carvalho Silva, em função da constatação da execução contratual parcial dos serviços para
os meses de abril a junho de 2019, cujo valor depositado em sua conta bancária foi de R$
23.324.60 (vinte e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos conforme
ordens bancárias nº 806.736, 808.521 e 811.266 de R$ 2.206.47 (dois mil. duzentos e seis reais
e quarenta e sete centavos), considerando a retenção dos tributos federais e municipal e de R$
3.124.35 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) referente a multa
contratual, ao consolidarmos o seguinte entendimento: O valor considerado R$ 34.515. 30
(trinta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos), conforme Contrato de
Credenciamento, fls. 110 a 123, deve ser corretamente interpretado como uma expectativa de
pagamento máximo a ser auferido pelo contratado, pois carece de confirmação da entrega das
carradas estabelecidas no Calendário de Fornecimento de Água, mediante processo de
auditoria. Logo, só após este ato de verificação (chamado no âmbito dos procedimentos
aplicados ao contexto do programa, como Auditagem) é que a administração militar terá
condições de mensurar o valor devido ao contratado, em função da constatação da execução
contratual.
Cabe ressaltar, neste momento, que a constatação de que as 59 (cinquenta e nove) carradas
transportadas, não (sic) interferiu de maneira direta e indireta na obtenção do valor referente
ao dano causado, tendo em vista justamente o fato do pagamento gerado ter sido feito com
base nos dados da auditagem, ou seja, só foi observada durante a instrução dos autos da
sindicância, não interferindo, dessa forma nos pagamentos já consolidados do mês de abril e
maio de 2019.
No caso concreto em questão, ao realizar-se a perícia contábil, com fundamento no Contrato
de Credenciamento nº 978/2019, fls. 110 a 123, Edital de Credenciamento nº 01/2019, Anexo
VIII, e considerações apresentadas nos autos da sindicância, o valor que se traduz ao prejuízo
causado à União, das informações extraídas dos dados devidamente formalizados e
analisados na parte de desenvolvimento deste relatório pericial e seus anexos, foi de R$
19.815,56 (dezenove mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, a
Sindicância instaurada pela Portaria nº 074-Seç Ap Ass Jurd/72° BI Mtz de 10 de junho de
2019 aponta que das 59 (cinquenta e nove) carradas que lhe foram pagas relativo ao serviço
contratado para os meses de abril/2019 a junho/2019, observa-se que 38 (trinta e oito)
carradas de água. Fls. 215 a 236, foram entregues em desacordo com o previsto em contrato,
pois foram entregues 38 (trinta e oito) carradas fora do horário.
Diante ainda das circunstâncias constantes nos autos, as carradas foram apanhadas em
mananciais cadastrados e designados, e ao que tudo indica, tratadas com pastilhas de cloro,
não tendo sido rejeitadas por nenhum dos Apontadores envolvidos nos seus respectivos
recebimentos. Assim, no que se refere a potabilidade da água, deve-se considerar potável.
Por ter recebido valores pertinentes a carradas entregues fora de horários estabelecidos, foi
determinado através de processo administrativo (sindicância), que devolvesse aos cofres
públicos, os respectivos valores recebidos equivocadamente.
Por fim, o prejuízo causado à Administração Pública, pelo Sr. Amilton Carvalho Silva,
considerando as carradas que foram entregues fora do horário foi de R$ 19.815.56 (dezenove
mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), não tendo havido prejuízo à União
no que se refere as carradas d’água que não foram entregues pelo Transportador Autônomo
de Carga, em vi1tude de não terem sido pagas (...)”;
“(...) PERÍCIA CONTÁBIL DE AVALIAÇÃO DE PREUÍZO
(...) 1. INTRODUÇÃO
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente laudo refere-se à solicitação de esclarecimentos sobre a perícia contábil por ordem
da Exma. Juíza Federal da Justiça Militar da União da 6ª CJM Dra. Suely Pereira Ferreira,
com o objetivo de identificar os valores exatos do prejuízo causado à União por parte dos Sr.
Janiel Ribeiro dos Santos, suspeito de prática delituosa, pelo que foi investigado na
Sindicância instaurada pela Portaria nº 074-Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz, de 10 de junho de
2019, que subsidiou o supracitado IPM.
(...)
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto e conforme detalhado, a administração militar voltada para o
gerenciamento do Programa Operação Carro-Pipa mensurou o valor devido ao Sr. Janiel
Ribeiro dos Santos, em função da constatação da execução contratual parcial dos serviços
para os meses de abril a junho de 2019, cujo valor depositado em sua conta bancária foi de
R$ 19.742,99 (dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos),
conforme ordens bancárias nº 807.556, 808.554 e 811.278 de R$ 1.939,27 (mil. novecentos e
trinta e nove reais e vinte e sete centavos), considerando a retenção dos tributos federais e
municipal e de R$ 3.503,1 O (três mil, quinhentos e três reais e dez centavos) referente a multa
contratual ao consolidarmos o seguinte entendimento: O valor considerado. R$ 34.760,16
(trinta e quatro mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos), conforme Contrato de
Credenciamento, fls. 649 a 662, deve ser corretamente interpretado como uma expectativa de
pagamento máximo a ser auferido pelo contratado, pois, carece de confirmação da entrega
das carradas estabelecidas no Calendário de Fornecimento de Água, mediante processo de
auditoria. Logo, só após este ato de verificação (chamado no âmbito dos procedimentos
aplicados ao contexto do programa, como Auditagem) é que a administração militar terá
condições de mensurar o valor devido ao contratado em função da constatação da execução
contratual.
Cabe ressaltar, neste momento, que a constatação de que as 24 (vinte e quatro) carradas
transportadas não interferiu de maneira direta e indireta na obtenção do valor referente ao
dano causado, tendo em vista, justamente o fato do pagamento gerado ter sido feito com base
nos dados da auditagem. Ou seja, só foi observada durante a instrução dos autos da
sindicância, não interferindo, dessa forma, nos pagamentos já consolidados do mês de abril e
maio de 2019.
No caso concreto em questão, ao realizar-se a perícia contábil, com fundamento no Contrato
de Credenciamento nº 1149/2019, fls 649 a 662, Edital de Credenciamento nº 01/2019, Anexo
VIII, e considerações apresentadas nos autos da sindicância, o valor que se traduz ao prejuízo
causado à União, das informações extraídas dos dados devidamente formalizados e
analisados na parte de desenvolvimento deste relatório pericial e seus anexos, foi de R$
11.344.32 (onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Ou seja, a
Sindicância instaurada pela Portaria nº 074-Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz de10 de junho de
2019 aponta que das 24 (vinte e quatro) carradas que lhe foram pagas relativo ao contratado
para os meses de abril/2019 a junho/2019, observa-se que 09 (nove) carradas de água foram
entregues em desacordo com o previsto em contrato, fls. 800 a 810, pois foram entregues 08
(oito) carradas fora do horário e 01 (uma) com similaridade. Entretanto, por determinação da
17ª Vara Federal - PE (Juiz Federal Titular), ocorreu a suspensão da multa contratual
(Processo nº 0801383-42.2019.4.05.8308-Procedimento Comum Cível), conforme solução de
sindicância da Portaria nº 189-Seç Ap Ass Jurd, referente ao Sr. Janiel Ribeiro dos Santos, no
valor de R$ 3.503,1 O (três mil, quinhentos e três reais e dez centavos), a qual foi cobrada no
pagamento do mês de junho/2019 (Anexo VII).
Diante ainda das circunstâncias constantes nos autos, as carradas foram apanhadas em
mananciais cadastrados e designados, e ao que tudo indica, tratadas com pastilhas de cloro,
não tendo sido rejeitadas por nenhum dos Apontadores envolvidos nos seus respectivos
recebimentos. Assim, no que se refere a potabilidade da água, deve-se considerar potável.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ter recebido valores pertinentes a carradas entregues fora de horários estabelecidos e
com similaridade, foi determinado através de processo administrativo (sindicância) que
devolvesse aos cofres públicos, os respectivos valores recebidos equivocadamente.
Por fim, o prejuízo causado à Administração Pública, pelo Sr. Janiel Ribeiro dos Santos,
considerando as carradas que foram entregues fora do horário e com similaridade foi R$
7.841,22 (sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), não tendo havido
prejuízo à União no que se refere as carradas d'água que não foram entregues pelo
Transportador Autônomo de Carga, em virtude de não terem sido pagas (...)”; e
“(...) PERÍCIA CONTÁBIL DE AVALIAÇÃO DE PREUÍZO
(...) 1. INTRODUÇÃO
O presente laudo refere-se à solicitação de esclarecimentos sobre a perícia contábil por ordem
da Exma. Juíza Federal da Justiça Militar da União da 6ª CJM Dra. Suely Pereira Ferreira,
com o objetivo de identificar os valores exatos do prejuízo causado à União por parte dos Sr.
Milton Lopes, suspeito de prática delituosa, pelo que foi investigado na Sindicância
instaurada pela Portaria nº 075-Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz, de 10 de junho de 2019, que
subsidiou o supracitado IPM.
(...)
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto e conforme detalhado, a administração militar voltada para o
gerenciamento do Programa Operação Carro-Pipa mensurou o valor devido ao Sr. Milton
Lopes, em função da constatação da execução contratual parcial dos serviços para os meses
de abril a junho de 2019, cujo valor depositado em sua conta bancária foi de R$ 25.871,70
(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), conforme ordens
bancárias nº 807.575, 808.664 e 809.939 de R$ 2.158,30 (dois mil, cento e cinquenta e oito
reais e trinta centavos), considerando a retenção dos tributos federais e municipal, ao
consolidarmos o seguinte entendimento: O valor considerado, R$ 33.229, 96 (trinta e três mil.
duzentos e vinte e nove mil e noventa e seis centavos), conforme Contrato de Credenciamento,
fls. 54 a 67, deve ser corretamente interpretado como uma expectativa de pagamento máximo
a ser auferido pelo contratado, pois, carece de confirmação da entrega das carradas
estabelecidas no Calendário de Fornecimento de Água, mediante processo de auditoria. Logo,
só após este ato de verificação (chamado no âmbito dos procedimentos aplicados ao contexto
do programa como Auditagem) é que a administração militar terá condições de mensurar o
valor devido ao contratado, em função da constatação da execução contratual.
Cabe ressaltar, neste momento, que a constatação de que as 58 (cinquenta e oito) carradas
transportadas não interferiu de maneira direta e indireta na obtenção do valor referente ao
dano causado, tendo em vista, justamente, o fato do pagamento gerado ter sido feito com base
nos dados da auditagem. Ou seja, só foi observada durante a instrução dos autos da
sindicância, não interferindo, dessa forma, nos pagamentos já consolidados.
No caso concreto em questão, ao realizar-se a perícia contábil, com fundamento no Contrato
de Credenciamento nº 1040/2019, fls. 54 a 67, Edital de Credenciamento nº 01/2019, Anexo
VII, e considerações apresentadas nos autos da sindicância, o valor que se traduz ao prejuízo
causado à União, das informações extraídas dos dados devidamente formalizados e
analisados na parte de desenvolvimento deste relatório pericial e seus anexos, foi de R$
17.533,62 (dezessete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos). Ou seja, a
Sindicância instaurada pela Portaria nº 075-Seç Ap Ass Jurd/ 72º 81 Mtz de 10 de junho de
2019 aponta que das 58 (cinquenta e oito) carradas que lhe foram pagas relativo ao serviço
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratado para os meses de abril/2019 a junho/2019, observa-se que 29(vinte e nove)
carradas de água, fls. 189 a 213, foram entregues em desacordo com o previsto em contrato,
pois foram entregues 28 (vinte e oito) carradas fora do horário e 01 (uma) com similaridade.
Diante ainda das circunstâncias constantes nos autos, as carradas foram apanhadas em
mananciais cadastrados e designados, e ao que tudo indica, tratadas com pastilhas de cloro,
não tendo sido rejeitadas por nenhum dos Apontadores envolvidos nos seus respectivos
recebimentos. Assim, no que se refere a potabilidade da água, deve-se considerar potável.
Por ter recebido valores pertinentes a carradas entregues fora de horários estabelecidos e
com similaridade, foi determinado através de processo administrativo (sindicância) que
devolvesse aos cofres públicos os respectivos valores recebidos equivocadamente.
Por fim, o prejuízo causado à Administração Pública, pelo Sr. Milton Lopes, considerando as
carradas que foram entregues fora do horário e com similaridade foi de R$ 17.533,62
(dezessete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), não tendo havido
prejuízo à União no que se refere às carradas d'água que não foram entregues pelo
Transportador Autônomo de Carga, em virtude de não terem sido pagas (...)”.
Em 6 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída dos Acusados manifestou-se no
sentido de que o “(...) referido laudo resta inconsistente para assegurar que houve qualquer
dano ou prejuízo aos cofres públicos (...)”, por entender que “(...) o serviço foi prestado e os
receptores assim confirmaram, devendo o mesmo ser totalmente rejeitado.”.
Em 16 de fevereiro de 2023, ainda no prazo do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu:
“(...) (a) expedição de ofício à OM para informar a esse Juízo se os acusados ressarciram o
prejuízo à Administração Militar, no valor apurado nos Laudos Periciais (Evento 239) e (b)
intimação dos acusados para, querendo, ressarcir o valor do prejuízo estipulado nos Laudos
Periciais (Evento 239).”.
Em 30 de março de 2023, foi acostado aos autos o Ofício nº 013 - Seç Ap As
Jurd/72º BI Caat, de 29 de março de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Em atenção ao ofício em referência, no qual solicita esclarecimentos quanto à
notificação para pagamento de valores apurados em laudos acostados aos autos no evento
239, da Ação Penal Militar nº 7000112-36.2021.7.06.0006, informo que os acusados
AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON LOPES,
foram notificados dos seus débitos com o Erário, conforme documentação anexa (...)” (Grifo
no original).
Em 13 de abril de 2023, o Ministério Público Militar reiterou o “(...)
requerimento de expedição de ofício à OM para informar a esse Juízo se os acusados
ressarciram o prejuízo à Administração Militar.”.
Em 27 de abril de 2023, o Comando do 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga,
por intermédio do Ofício nº 025 - Seç Ap As Jurd/72º BI Caat, de 26 de abril de 2023,
informou ao Juízo da Auditoria da 6ª CJM que:
“(...) os acusados AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS e
MILTON LOPES, foram notificados de seus respectivos débitos, entretanto até a presente
data não recolheram em favor da União os valores supracitados (...)” (Grifo no original).
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela “(...) condenação dos acusados como
incursos no art. 251 do Código Penal Militar.”.
Já a Defesa constituída dos Civis AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON LOPES requereu a absolvição dos Acusados:
“(...) com fulcro no art. 439, alínea “b” do CPPM, haja vista a atipicidade da conduta dos
defendentes, por inexistência do dolo específico e ausência de prejuízo a administração
pública (...)” e invocou a aplicação “(...) do princípio da presunção inocência (art. 5º, LVII da
CF) e do princípio do in dubio pro reo (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa pleiteou novamente a absolvição dos Acusados,
agora com fundamento “(...) no art. 439, alínea ‘c’ ou ‘e’ do CPPM, por não haver elementos
probatórios suficientes e seguros para apontar que foram os oras acusados os reais autores
do tipo penal em questão (...)”.
A Defesa pleiteou, também, a intimação do Exército Brasileiro “(...) PARA
APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS E DO
SUPOSTO DANO CAUSADO PELOS ACUSADOS (...)”.
Por fim, a Defesa requereu que:
“(...) Em caso de condenação, que a pena seja aplicada no patamar mínimo legal, haja vista a
integralidade de circunstâncias judiciais favoráveis em prol dos acusados e a concessão do
benefício da Suspensão Condicional da Pena (sursis), face o preenchimento dos requisitos
legais exigidos para tanto.” (Grifo no original).
Em 29 de julho de 2023, após manifestação do Parquet das Armas, o Juízo da
Auditoria da 6ª CJM deferiu o pedido defensivo e determinou que fosse expedido Ofício
“(...) ao Exército solicitando que sejam juntados aos autos os comprovantes de pagamento
das multas aplicadas aos acusados e os comprovantes de pagamento dos “supostos danos”
causados pelos acusados (...)”.
Em 9 de agosto de 2023, o Comando do 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga,
por intermédio do Ofício nº 054-Seç Ap As Jurd/72º BI Caat, de 7 de agosto de 2023,
informou ao Juízo da Auditoria da 6ª CJM que:
“(...) a. o Sr. AMILTON CARVALHO SILVA realizou o pagamento de R$ 19.509,11
(dezenove mil, quinhentos e nove reais e onze centavos), via GRU INTRASIAFI, restando um
débito de R$ 5.716,70 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos) relativos ao
dano ao Erário, podendo sofrer atualizações conforme taxa SELIC, e R$ 3.451,53 (três mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) relativo a multa contratual;
b. o Sr. MILTON LOPES realizou o pagamento de R$ 17.984,05 (dezessete mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e cinco centavos), via GRU INTRASIAFI, restando um débito de R$
4.368,77 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) relativos ao
dano ao Erário, podendo sofrer atualizações conforme txa SELIC, e R$ 3.322,99 (três mil,
trezentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) relativo a multa contratual; e
e. o Sr. JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS teve o débito principal relativo ao dano ao Erário
e multa contratual quitadas de forma integral (...)” (Grifos no original).
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29 de novembro de 2023, o Juízo da Auditoria da 6ª CJM proferiu
Despacho Saneador, oportunidade em que determinou que, após a “(...) juntada da
documentação pelo Exército (evento 314), reabra-se sucessivamente o prazo de oito dias
para oportunizar às partes a complementação das suas alegações escrita.”, tendo o Parquet
das Armas, em 7 de dezembro de 2023, manifestando-se pela manutenção dos “(...) termos
de suas alegações finais ( Evento 305), ratificando seu pedido de condenação dos acusados,
nas penas do Art. 251 do CPM.”. Já a Defesa constituída, não obstante ter sido regularmente
intimada do referido Despacho, não se manifestou nos autos.
Em 24 de julho de 2024, o Juízo da Auditoria da 6ª CJM proferiu Despacho, nos
seguintes termos:
“(...) Considerando a Decisão da Segunda Turma do STF no HC 232254/PE, que determinou
que o Juízo deve abrir vistas ao MPM a fim de oportunizar a propositura de ANPP, caso
entenda que os requisitos legais estão preenchidos, DETERMINO que intime-se o MPM para
se manifestar sobre o ANPP no prazo de 3 (três) dias.
Considerando que em Alegações Escritas a Defesa arguiu a preliminar de Nulidade,
INTIME-SE o MPM para se manifestar, prazo legal.” (Grifos no original)
Em 2 de agosto de 2024, o Ministério Público Militar manifestou-se nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Em razão do exposto, o Ministério Público Militar, por esta Procuradora da Justiça,
deixa de oferecer a proposta de Acordo de Não Persecução Penal aos acusados por ausência
de preenchimento dos requisitos legais, requerendo o prosseguimento do feito, na ausência de
eventual interposição de Recurso para a CCR/MPM, se assim desejarem os acusados.”.
Nos autos, não foi possível identificar eventual Recurso administrativo
apresentado pela Defesa para a Câmara de Coordenação e Revisão do Órgão ministerial.
Em 16 de setembro de 2024, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM prolatou a Sentença, ocasião em que julgou procedente a Denúncia e condenando
“(...) o civil MILTON LOPES como incurso nas sanções do artigo 251 do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade
(...)”, condenando “(...) o civil AMILTON CARVALHO SILVA como incurso nas sanções do
artigo 251 do Código Penal Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, e o direito de apelar em liberdade (...)”; e condenando “(...) o civil JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, à
pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, e o direito de apelar em liberdade (...)”, fixou
para os Acusados o “(...) regime aberto para cumprimento inicial da pena, artigo 33, § 2º,
alínea "c", do CP (...)” e, ainda, declarou ser “(...) cabível a condenação à reparação do
dano (artigo 387, IV, do CPP c/c o art. 3º, a, do CPPM; artigo 109, I, do CPPM; artigo 942,
parágrafo único do CC) (...)”.
Nesse mesmo dia 16 de setembro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no
sistema e-Proc/JMU. Do referido decisum, foram intimados o Ministério Público Militar e os
Acusados MILTON LOPES, AMILTON CARVALHO SILVA e JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS, todos em 26 de setembro de 2024, data em que a Defesa constituída dos Réus
apresentou Recurso de Apelação, que foi recebido pelo Juízo da Auditoria da 6ª CJM em 29
de setembro de 2024.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, a Defesa constituída dos Civis MILTON LOPES, AMILTON
CARVALHO SILVA e JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, inicialmente, manifestou-se no
sentido de que “(...) sejam acatadas as PRELIMINARES arguidas, anulando-se o presente
processo, nos termos dos argumentos expendidos nos itens “a”, “b”, “c”, ‘d” e “e” do
campo das preliminares (...)”, in verbis:
“(...) I - DAS PRELIMINARES.
a) DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – ART. 102,
INCISO III, ALÍNEA “A” e ART. 105, INCISO III, ALÍNEA “A”.
A defesa registra de imediato o devido prequestionamento de ordem constitucional e federal
no recurso de apelação, por ofensa à Lei Federal, ofensa ao princípio da Legalidade, ofensa
ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, ofensa ao Princípio da Individualização da Pena, ofensa à Constituição
Federal, ofensa ao Código Penal Brasileiro e ao Código de Processo Penal, QUE
ASSEGURA EM GRAU DE RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR, Recurso Especial e
Extraordinário.
b) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
LEITURA DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO.
(...)
Analisando os autos, percebe-se que não houve a fase de sustentação oral, tampouco
julgamento em plenário, muito menos foi feita a leitura da sentença em audiência pública,
conforme determinação legal supramencionada.
É flagrante o desrespeito ao procedimento estipulado pelo Código de Processo Penal Militar
em apenas publicar a sentença sem a realização de sua leitura em audiência pública,
REQUERENDO, ASSIM, a anulação da Sentença proferida nos presentes autos, bem como de
todos os atos posteriores a sua publicação.
c) DA NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL – CABIMENTO PARA CRIMES NÃO PROPRIAMENTE
MILITARES.
(...) A sentença, como é possível facilmente verificar, incorreu em direta infringência ao art.
28-A do Código de Processo Penal ao não oportunizar aos acusados o acesso ao acordo de
não persecução penal.
Sem embargo da necessidade de oferta pelo Ministério Público, a recusa deste órgão se
embasou unicamente na suposta incompatibilidade do instituto despenalizador com os crimes
militares, o que se mostra totalmente equivocado.
Em que pese a citação fundacional de precedentes pelo MPM em seu parecer que indica
suposta inclinação desfavorável, é de se ressaltar que o instituto é relativamente novo e conta
com diversos debates sobre o assunto.
Há os que defendem a não aplicação do ANPP à Justiça Militar por considerar a
incompatibilidade, em tese, dos elementos daquele instituto com a natureza da Justiça
Castrense de ser regida por legislação específica e, por este motivo, incompatível com a
adoção do acordo.
Porém, não é que extrai da legislação regente.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em primeiro lugar, a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) realizou mudanças na legislação
penal militar e no CPPM, também abrangendo mudanças e efetivando verdadeira macro
reforma processual penal.
Em segundo lugar, e não menos importante, os requisitos adotados para a aplicação do ANPP
estão todos definidos no art. 28-A do Código de Processo Penal (...)
(...)
Observa-se que em nenhum dos requisitos está explícita a vedação ao emprego do acordo de
não persecução penal aos crimes militares definidos em lei. Em tese, seria mais forte a
argumentação para os crimes propriamente militares, e não aqueles que o são por
equiparação e similitude.
Entretanto, não é o caso em tela, porquanto o delito em questão que se volta ao exame de
consciência e análise desta Corte Superior é a prática, em tese, do crime de estelionato, cuja
equiparação só está prevista no art. 251 do CPM e por força da mesma legislação, são
sujeitos à esta jurisdição os civis.
Não obstante a isso, atente-se que a jurisprudência do STF já aplicou a legislação processual
comum para suplementar e, em tese, derrogar o CPPM tendo em vistas a ampliação de
institutos mais favoráveis à defesa, a exemplo da inversão da ordem de interrogatórios
decidida pelo Pretório Excelso em 2016 (...)
(...)
Além disso, em recente decisão proferida no Habeas Corpus (HC) nº 232254, o ministro Edson
Fachin (relator) reconheceu a possibilidade de oferecimento do ANPP (...)
(...)
Desse modo, deve-se acolher a preliminar ora levantada, também, no sentido de declarar a
nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, e impondo-se ao MPM readequar
os seus termos para ofertar o acordo de não persecução penal.
d) DA PARCIALIDADE DO JULGADOR - PROVAS DA DEFESA NÃO APRECIADAS -
SENTENÇA EXTRA PETITA.
A imparcialidade diz respeito a forma de como o juiz deve conduzir um processo, fazendo um
julgamento de forma justa, sem dar privilégios a alguma das partes e seguindo as regras
materiais e processuais postas para cada caso.
A imparcialidade subjetiva, diz respeito ao foro íntimo do magistrado, aquilo que é intrínseco
em relação aos seus valores éticos e morais. Esta imparcialidade subjetiva está mais ligada
com a relação do caso concreto que é posto ao juiz e as partes que estão envolvias no
processo.
No caso dos autos, podemos perceber em trechos a subjetividade do magistrado:
“Observa-se que os réus não negam a similaridade de rotas do dia 17/04/2029, contudo
verifica-se uma contradição, enquanto MILTON Lopes afirma que foi mostrar uma
localidade para AMILTON , este declara que estava com falha no funcionamento do seu
caminhão, demonstrando claramente que a informação é inverídica.
Em Juízo (gravação audiovisual evento 163), o depoimento da testemunha de Defesa, ELOI
ALVES SOARES, suposto pintor do caminhão de MILTON, é desprovido de razoabilidade e
coerência com as demais provas dos autos, não merecendo destaque. (...) (grifei)
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a MM. Juíza afirma que a população ficou prejudicada, mas em nenhum momento
isso ficou comprovado nos autos, ao contrário, as testemunhas ouvidas afirmaram que
receberam todas as carradas previstas no contrato.
ALIÁS, APESAR DE TODAS AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS
CONFIRMAREM O RECEBIMENTO DAS CARRADAS PREVISTAS NO CONTRATO, A
MM. JUÍZA NÃO TECEU NENHUMA LINHA SOBRE ESSAS AFIRMAÇÕES NA
SENTENÇA, TENDO SE APEGADO EXCLUSIVAMENTE AOS DEPOIMENTOS DOS
MILITARES E DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO SEM O MANTO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, O QUE É NULO DE PLENO DIREITO.
O Ministério Público Militar não arrolou nenhuma testemunha que comprove o não
recebimento de água. Não possui os autos nenhuma comprovação de prejuízo, POIS OS
VALORES DOS CONTRATOS FORAM DESCONTADOS DOS RÉUS.
Pelo exposto, sendo clara a subjetividade do Juízo, requer, assim, a ANULAÇÃO DA
SENTENÇA, para ser julgado por um juiz imparcial.
e) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO APENAS EM PROVAS
PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL.
(...) a sentença trouxe em seu bojo apenas as provas colhidas na fase de inquérito policial,
sem, no entanto, apreciar os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, o que torna o
julgamento totalmente maculado por afronta ao contraditório e ampla defesa, pois tais
princípios não são observados durante a investigação policial.
(...)
É por isso que não se pode preponderar à prova policial ante a prova judicializada,
notadamente quando a prova colhida em instrução criminal só vem a corroborar que não
houve participação dos apelantes no suposto delito praticado.
Ainda no que pertine à prova capaz de convergir para uma acusação, os tribunais são
uníssonos em declarar que:
“No processo criminal, máxime para condenação, tudo deve ser claro com a luz, certo como a
evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação existe certeza absoluta,
fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a
autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele; e não pode, portanto, ser a
certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio
do livre conhecimento em arbítrio”. (Ap. Crim. 29.991, da capital. Rel. Des. Nilton Macedo
Machado).
“Exige-se certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que
evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele”. (TJSP,
RT, 619:267 e 714:357 e 358). (grifei)
Por força do princípio da presunção de inocência, se a prova não for séria nem induvidosa, o
juiz absolve o réu. In dubio pro reo.
Portanto, conforme mencionado, deve a sentença ser ANULADA, pois se baseou apenas em
provas produzidas durante o inquérito policial, não levando em consideração nenhuma
prova produzida em juízo, sobretudo as testemunhais.” (Grifos no original).
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já em relação ao mérito, a Defesa constituída dos citados Acusados pugnou pela
absolvição “(...) por ausência de provas suficientes para a condenação e aplicação do
princípio in dubio pro reo (...)” e, na hipótese de ser confirmada a condenação aplicada pelo
Juízo de Primeiro Grau, requereu que:
“(...) seja a dosimetria da pena refeita nos moldes do entendimento jurisprudencial do STM e
STJ, aplicando-se a pena mínima atribuída ao delito de estelionato (2 anos), bem como seja
aplicada a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
consoante determina o art. 44 do Código Penal Brasileiro.”.
Para tanto, em relação à ausência de provas suficientes para a condenação e, por
consequência, a aplicação do princípio in dubio pro reo, a combativa Defesa argumentou que:
“(...) para a perfeita tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a
existência de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo.
No caso dos autos, não há lastro probatório que permita concluir que os apelantes tenham
simulado o fornecimento de água, em prejuízo da Administração Militar, tampouco que teria
agido com o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter
uma vantagem sabidamente indevida.
AO
CONTRÁRIO,
O
QUE
FICOU
DEVIDAMENTE
ESCLARECIDO
PELAS
TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, DE FORMA UNÂNIME, FOI QUE A TOTALIDADE
DAS CARRADAS DE ÁGUA PREVISTAS NO CRONOGRAMA FORAM DEVIDAMENTE
ENTREGUES PELOS ACUSADOS.
Insta salientar que o crime de estelionato tipificado no art. 251 do CPM objetiva a tutela do
patrimônio, evitando a sua violação por intermédio da fraude. O tipo penal em questão
caracteriza-se com a obtenção para si de uma vantagem ilícita, em prejuízo alheio, utilizando
a figura do erro e da fraude.
In casu, clarividente que as condutas dos apelantes não apresentam qualquer irregularidade.
Sendo assim, à míngua de comprovação das elementares objetivas e subjetivas do tipo do
crime de estelionato, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com
segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização do referido ilícito, resta
claro que, a análise da conduta dos acusados, ante a ausência de provas, se limita ao campo
das meras conjecturas, pois não há nada de concreto que demonstre o uso doloso de meio
fraudulento para induzir ou manter a Administração Militar em erro.
(...) as circunstâncias revelam que os réus agiram sem o dolo necessário para a
caracterização do ilícito, devendo prevalecer no caso em tela os Princípios do in dubio pro
reo e da Presunção de Inocência, que são basilares diante de um sistema penal acusatório
como o brasileiro, em que a dúvida milita em favor do acusado e no qual não se pode
condenar alguém por mera presunção de dolo (...)
O ordenamento jurídico brasileiro não admite condenação com base apenas em indícios,
diante do Princípio da Presunção de Inocência, que exige a presença de um contexto
probatório para que haja condenação. No direito penal, a mínima dúvida milita
favoravelmente ao réu. Assevera, ademais, que o ônus da prova, na ação penal condenatória,
é todo da acusação, dever em relação ao qual o Órgão Acusatório não teria se desincumbido.
(...)
Em suma, o contexto probatório desenhado no processo de instrução, é ilusório, não existe,
pois está calcado apenas em suposições, indícios e ilações duvidosas.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal afirmação se comprova verídica, visto que na peça inaugural, os denunciados foram
acusados por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fatídico.
Constata-se, desse modo, que durante a instrução criminal, não foram colhidas provas que
autorizem um decreto condenatório, uma vez que a justa causa que serviu de base para a
instauração da presente ação penal não se converteu, no decorrer da instrução criminal, na
certeza que uma condenação reclama. Resta, pois, em casos tais, em face de ausência de
outros elementos de convicção, o princípio do "In Dubio Pro Reo".
Certo é que para uma condenação criminal se exige prova irrefutável da autoria e da
materialidade delitiva; mas, quando o suporte da acusação enseja dúvidas, deve o réu ser
absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, pois melhor atende aos interesses
da justiça absolver um culpado a condenar um possível inocente.
De certo, conforme o princípio constitucional da não culpabilidade, não cumpre ao réu provar
sua inocência, mas sim, compete à acusação comprovar a existência do fato ensejador da
pena, sendo indispensável a certeza da prática criminosa e autoria para legitimarem a
condenação. Na dúvida, obriga-se a absolvição.
O Estado Democrático de Direito não se coaduna com condenações temerárias, de maneira
que, existindo dúvidas, a presunção inicial de não culpabilidade prevalecerá de modo
soberano. A pacificação social, um dos objetivos da atuação do direito penal, não se alcança
com condenações fragilmente alicerçadas. Viver em uma sociedade democrática, com
renúncia à parcela da liberdade individual, não significa que seus cidadãos autorizaram o
Estado-Juiz a impor vereditos condenatórios em cenários marcados pela ausência de cabal
comprovação pelo Estado-Acusação dos elementos constitutivos do crime. É claro que não se
pode transigir com práticas delituosas, porém a necessária comprovação da autoria de um
crime, a partir das provas produzidas, representa um norte do qual, à vista do ordenamento
jurídico vigente, não se admite desvio. Prestigia-se na espécie, portanto, o princípio in dubio
pro reo, sendo de rigor a absolvição.
Com isso, não havendo prova segura para embasar a condenação, no sentido de que tenham
os réus praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia, em observância aos princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo, resta patente a reforma da r. sentença e a
absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM.
Quanto ao pedido de revisão da dosimetria em razão da exasperação da pena-
base acima do patamar legal aplicada aos Acusados, a Defesa argumentou que:
“(...) A pena-base do crime descrito no art. 251 do CPM é de 02 (dois) anos. Verifica-se que
os apelantes segundo entendimento do MM. Juiz possuem apenas uma circunstância
desfavorável e o E. Juiz aumentou a pena-base em 01 (um) ano, totalizando um total 03 (três)
anos ao final da primeira fase da dosimetria de pena para os réus JANIEL RIBEIRO DOS
SANTOS E MILTON LOPES e sem nenhum outro critério aumentou a pena-base em 01 (um)
ano e seis meses, totalizando um total 03 (três) anos e seis meses ao final da primeira fase da
dosimetria de pena para o réu AMILTON CARVALHO SILVA.
Acontece que, este aumento é acima do limiar legal aplicado e definido pela doutrina e
jurisprudência pátria. No Superior Tribunal de Justiça, se faz pacificado o entendimento de
que se deve aplicar o aumento na porção de 1/8 para cada circunstância desfavorável (...)
(...)
Vale salientar que, os apelantes são primários e possuem bons antecedentes.
Observa-se que ocorreu um incremento desproporcional da pena, tendo vista os diversos
motivos ostentados supra.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, na hipótese de condenação, que seja aplicada a pena mínima de 2 anos para
cada réu.
Subsidiariamente, caso seja alguma circunstância judicial seja valorada negativamente,
requer que seja aplicada a fração praticada pela jurisprudência pátria (1/8), sendo reduzida a
pena para o patamar legal de 02 anos e 03 meses (...)”.
Por fim, a Defesa requereu a “(...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Em caso de mantida a condenação, o que não se espera, faz-se necessário analisar a
possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista
no art. 44 do Código Penal. Eis o seu teor:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se
o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (grifei)
Apesar de não haver previsão legal no CPM acerca da aplicação de penas restritivas de
direitos, é certo que também não há, na legislação penal militar, qualquer vedação a respeito
da substituição da pena privativa de liberdade pelas penas alternativas. Dessa forma, tem-se
que o art. 12 do CPB poderia ser invocado para justificar a aplicação da pena alternativa,
tendo em vista que as normas previstas em sua parte geral se aplicam às leis especiais, salvo
disposição em contrário, que não há.
Art. 12, CPB - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso.
Inclusive, há cada vez mais julgados na Justiça Militar que aplicam disposições do Direito
Penal Comum, como no caso do crime continuado, tendo em vista a possibilidade de
aplicação subsidiária ao artigo 80 do CPM, a regra do artigo 71, do CPB, por ser esta mais
benéfica ao condenado. Sendo assim, nada impede que as disposições sobre a aplicação
substitutiva da pena restritiva de direito também sejam observadas na Justiça Castrense.
Além disso, o presente caso versa sobre denunciado civil. Parte da doutrina entende ser
cabível a aplicação da PRD nessa situação, pois entende que a substituição somente é cabível
na condenação de civis pela Justiça Militar da União, como no caso em tela.
(...)
Assim, os acusados preenchem os requisitos dispostos no artigo 44 do CPB.
Vejamos:
1) a pena a ser aplicada não deverá ser superior a quatro anos em razão do exposto no
tópico anterior;
2) o crime de estelionato não é praticado mediante violência ou grave ameaça;
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) os acusados não são reincidentes em crime doloso;
4) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos réus, bem como
os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente (prognose da
suficiência da substituição).
Portanto, diante da adequação dos acusados aos requisitos do art. 44 do Código Penal,
requer, caso haja uma eventual condenação, que lhe seja concedido o benefício da
substituição por penas restritivas de direito (...)” (Grifos no original).
Em 2 de outubro de 2024, a Sentença transitou em julgado para o Ministério
Público Militar que, em 31 de outubro de 2024, apresentou suas Contrarrazões, oportunidade
em que refutou os argumentos defensivos e postulou pelo “(...) não acolhimento das
preliminares apresentadas pelos recorrentes e, no mérito, que seja desprovido o Recurso de
Apelação, com a manutenção in totum da sentença vergastada.”.
Em 11 de novembro de 2024, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza, manifestou-se pelo:
“(...) desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória proferida
pelo Juízo da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, em razão da sólida fundamentação
probatória e da observância do devido processo legal em todas as fases processuais (...)”.
Em 19 de novembro de 2024, a Defesa constituída apresentou Petição, nos
seguintes termos:
“(...) JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, MILTON LOPES E AMILTON CARVALHO
SILVA, devidamente qualificados no processo em epígrafe, vem a ilustre presença de Vossas
Excelências, através de seu advogado que esta subscreve, requerer a juntada das declarações
de quitação de MILTON LOPES E AMILTON CARVALHO SILVA, bem como informa que
a quitação de JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS já foi devidamente juntada pelo exército nos
autos, o que demonstra cabalmente a total inexistência de dano ao erário público, gerando
consequentemente a ABSOLVIÇÃO dos ora denunciados.” (Grifos no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade recursal encontram-se plenamente satisfeitos,
motivo pelo qual o Apelo defensivo merece ser conhecido.
Antes de incursionar pelo reexame da Sentença condenatória, cumpre enfrentar
as seguintes preliminares suscitadas pela Defesa, uma vez que perfazem questões obstativas
de mérito, ex vi do artigo 81, caput, do RISTM.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS.
433 E 443 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ERROR IN
PROCEDENDO
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída suscitou a presente preliminar de nulidade requerendo a
“(...) anulação da Sentença proferida nos presentes autos, bem como de todos os atos
posteriores a sua publicação (...)”, sob a alegação de que “(...) não houve a fase de
sustentação oral, tampouco julgamento em plenário, muito menos foi feita a leitura da
sentença em audiência pública (...)”.
A Defesa insurgiu-se pela alegada inobservância dos arts. 433 e 443, ambos do
Código de Processo Penal Militar, os quais tratam da audiência de julgamento, bem como da
assentada de leitura de sentença.
Ao compulsar detidamente os andamentos processuais constantes da Ação
Penal Militar nº 7000112-36.2021.7.06.0006/BA, a preliminar merece ser acolhida.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual o rito procedimental
estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação
legislativa introduzida pela Lei nº 13.774/2018, que alterou o Diploma normativo que
Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade, a despeito do julgamento monocrático procedido pelo Juiz Federal da Justiça
Militar.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de
1988, configurando “(...) sem dúvida, importante instrumento para seu exercício, ainda que
não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna, a saber:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes apregoa que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”;
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao Acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e as condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo. Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados, ou mesmo
suprimidos, pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual, após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal de 1988, para atribuir a competência
monocrática aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de
oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação
restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa.
Todavia, ainda que a dispensa da sessão de julgamento para sustentação oral da
acusação e da defesa configure a nulidade “(...) por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo.”, na forma do inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, a sua declaração está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo, uma vez
que, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “(...) Nenhum ato judicial
será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.”.
Portanto, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do
Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo para a Parte,
circunstância que restou plenamente configurada nos autos presentes em relação à Defesa
constituída, tornando absolutamente imprescindível estabelecer a cronologia dos
procedimentos adotados no âmbito da primeira instância.
Em 23 de maio de 2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM, Dra. Suely Pereira Ferreira, abriu “(...) vista às partes sucessivamente para fins do
artigo 428 do CPPM.”.
As Alegações Escritas do Ministério Público Militar foram acostadas aos autos
em 12 de junho de 2023, bem como as da Defesa constituída foram apresentadas em 4 de
julho de 2023.
No dia 10 de julho de 2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM, Dra. Suely Pereira Ferreira, proferiu Decisão na qual saneava o processo, nos seguintes
termos:
“(...) A Defesa, em suas alegações, requereu no rol dos pedidos (Letra "D") a intimação do
Exército para comprovar o pagamento das multas aplicadas e do suposto dano causado pelos
acusados, devendo o MPM ser intimado previamente para se manifestar sobre esse pedido, no
prazo de 5 dias.
Uma vez saneado o presente feito, retornem os autos conclusos para designação da data do
julgamento (...)”(Grifo nosso).
O trecho destacado, ao meu sentir, conduz ao entendimento no sentido de que,
tão logo concluída a diligência requerida pela Defesa, os autos retornariam conclusos ao
Juízo com vistas à “(...) designação da data de julgamento (...)”, o que, a bem dizer, significa
a data da Audiência de Julgamento, na forma dos arts. 432 e 433 do Código de Processo
Penal Militar, in verbis:
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Leitura de peças do processo
Art. 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que
o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo:
a) a denúncia e seu aditamento, se houver;
b) o exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou perícias fundamentais à
configuração ou classificação do crime;
c) o interrogatório do acusado;
d) qualquer outra peça dos autos, cuja leitura fôr proposta por algum dos juízes, ou requerida
por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça,
se deferir o pedido.” (Grifo no original).
“Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acôrdo manifestado
entre eles.” (Grifo no original).
Ainda seguindo na análise dos andamentos processuais, no dia 3 de agosto de
2023, o Comando do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado de Caatinga, por intermédio do
Ofício nº 40001437496 da Auditoria da 6ª CJM, foi intimado a fornecer os comprovantes de
pagamentos das multas aplicadas “(...) aos acusados AMILTON CARVALHO SILVA, JANIEL
RIBEIRO DOS SANTOS e MILTON LOPES e os comprovantes de pagamento dos ‘supostos
danos’ causados pelos mesmos (...)”, os quais foram remetidos ao Juízo em 9 de agosto de
2023 por intermédio do Ofício nº 054 - Seç Ap As Jurd/72º BI Caat, de 7 de agosto de 2023.
A partir disso, em 29 de novembro de 2023, o Juízo da Auditoria da 6ª CJM
proferiu o seguinte Despacho:
“(...) Este Juízo, na fase de saneamento, em atenção a pedido defesa, determinou que fosse
expedido ofício ao Exército solicitando que seja juntado aos autos os comprovantes de
pagamento das multas aplicadas aos acusados e os comprovantes de pagamento dos
“supostos danos” causados pelos acusados.
Diante da juntada da documentação pelo Exército (evento 314), reabra-se sucessivamente o
prazo de oito dias para oportunizar às partes a complementação das suas alegações escritas.”
(Grifo nosso).
Ato contínuo, em 7 de dezembro de 2023, o Parquet Castrense manifestou-se
nos autos, ocasião em que se inclinou a manter “(...) os termos de suas alegações finais
(Evento 305), ratificando seu pedido de condenação dos acusados, nas penas do Art. 251 do
CPM.”, tendo sido certificado que transcorreu in albis o prazo para a Defesa em 30 de
janeiro de 2024, não havendo, portanto, a complementação das suas Alegações Escritas.
Diante disso, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM, Dra. Sheyla Costa Bastos Dias, proferiu Despacho em 24 de julho de 2024, nos
seguintes termos:
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Considerando a Decisão da Segunda Turma do STF no HC 232254/PE, que determinou
que o Juízo deve abrir vistas ao MPM a fim de oportunizar a propositura de ANPP, caso
entenda que os requisitos legais estão preenchidos, DETERMINO que intime-se o MPM para
se manifestar sobre o ANPP no prazo de 3 (três) dias.
Considerando que em Alegações Escritas a Defesa arguiu a preliminar de Nulidade,
INTIME-SE o MPM para se manifestar, prazo legal.” (Grifo no original).
O Ministério Público Militar manifestou-se em 2 de agosto de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) o Ministério Público Militar, por esta Procuradora da Justiça, deixa de oferecer a
proposta de Acordo de Não Persecução Penal aos acusados por ausência de preenchimento
dos requisitos legais, requerendo o prosseguimento do feito, na ausência de eventual
interposição de Recurso para a CCR/MPM, se assim desejarem os acusados.”.
Em 16 de setembro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-
Proc/JMU, dela sendo intimados o Ministério Público Militar e a Defesa constituída em 26 de
setembro de 2024, sendo que esta última apresentou, nessa mesma data, “(...) APELAÇÃO
CRIMINAL, assim o fazendo com fundamentos no art. 526, “a”, do CPPM, aduzindo o que
entende pertinente e relevante para infirmar a peça pórtica (...)” (Grifo no original).
Em suas Razões recursais, a Defesa, preliminarmente, requereu a “(...)
anulação da Sentença proferida nos presentes autos, bem como de todos os atos posteriores a
sua publicação (...)”, sob a alegação de que “(...) não houve a fase de sustentação oral,
tampouco julgamento em plenário, muito menos foi feita a leitura da sentença em audiência
pública (...)”.
A partir da cronologia extraída dos andamentos processuais, identifica-se não só
a omissão da formalidade essencial, consubstanciada na ausência da Audiência de
Julgamento com vistas à sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal
Militar, como também, e principalmente, a constatação de que, com as medidas adotadas pelo
Juízo a quo, revelou-se prejuízo inegável para a Parte Ré, devendo não só ser reconhecida a
nulidade, como também que esta deverá ser declarada.
Afinal, a toda evidência, quando proferiu a Decisão saneadora de 10 de julho de
2023, dando conta de que, após o cumprimento das diligências junto ao Exército Brasileiro,
os autos deveriam retornar conclusos “(...) para a designação da data de julgamento (...)”,
sendo que, a partir dessa Decisão, não houve qualquer sinalização, mínima que fosse, às
Partes, que pudesse indicar que seria suprimida a possibilidade de sustentação oral na Sessão
de Julgamento.
Ao revés, e até mesmo por conta do tempo decorrido de pouco mais de um ano
entre essa Decisão e a publicação da Sentença em 16 de setembro de 2024, tal circunstância
não poderia ter sido olvidada ou mesmo não deveria se esperar que a Defesa tivesse como
entender que esse momento processual seria dispensado.
Nesse ínterim, é bom que se relembre, o que aconteceu foi praticamente a
suspensão do feito até que se resolvesse a questão alusiva à possibilidade ou não de aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, da forma como foi conduzido o feito em primeiro grau, é inegável que a
Defesa não teve a oportunidade sequer de se manifestar sobre se pretendia ou não realizar a
sustentação oral prevista nos dispositivos de regência anteriormente citados.
Lembro, inclusive, que a praxe que vem sendo adotada em boa parte dos Juízos
em primeira instância tem sido a de proferir despacho saneador para que a Partes se
manifestem sobre se pretendem ou não sustentar oralmente as suas respectivas alegações
escritas e, em caso negativo, informar que os autos tornarão conclusos para sentença.
Nesse contexto, quando as Partes declinam da Audiência de Julgamento e, por
via de consequência, da sustentação oral, este Relator, embora reconheça a nulidade pela
omissão de formalidade essencial prevista no inciso IV do artigo 500 do Código de Processo
Penal Militar, ainda assim não a declara, mormente porque não identificado o prejuízo para as
Partes.
Esse, no entanto, não é o caso dos autos vertentes, conforme amplamente
comprovado, razão pela qual se torna imperiosa a declaração da nulidade pela omissão de
formalidade que constitui elemento essencial ao processo, pois, a toda evidência, a
publicação da Sentença violou gravemente o Devido Processo Legal e, principalmente, o
Postulado da Ampla Defesa, na medida em que a dispensa da Audiência de Julgamento
impediu a Defesa de sustentar oralmente as suas Alegações Escritas ou mesmo outras
alegações, conforme preceitua o art. 433 do referido Diploma processual.
Por fim, reconhecida a nulidade em relação ao art. 433 do Código de Processo
Penal Militar, fica prejudicada a análise do art. 443 do referido Diploma processual.
Ainda assim, na remota hipótese de não ser reconhecida a nulidade em relação
ao art. 433 do Código de Processo Penal Militar, a nulidade alusiva ao art. 443 do referido
Códex processual sequer merece ser reconhecida, quanto mais declarada.
Afinal, a inobservância do art. 443 do referido Diploma processual, tal como no
caso dos autos, constituiria mera irregularidade suprida que é pela hipótese contemplada na
alínea “c” do artigo 445 do mencionado Codex, in verbis:
“Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos têrmos do
art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver prêso;
c) ao defensor constituído pelo réu.”.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa e determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem, com vistas à
retomada da marcha procedimental a partir da fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar.
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371291v3 e do código CRC ef02d8f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 02/06/2025, às 18:36:43
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-36.2021.7.06.0006/BA
APELANTE: AMILTON CARVALHO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: MILTON LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELANTE: JANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MAIQUE RODRIGUES FRANCA (OAB PE32082)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
PELA DEFESA EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
Na Sessão de Julgamento virtual, realizada no período de 12 a 15 de maio de
2025, divergi, com a devida vênia, do entendimento da douta Turma, pois não vislumbrei, no
presente feito, o alegado prejuízo pela Defesa. Houve, na verdade, um cuidado evidente do
douto Juízo em assegurar a ampla defesa e o contraditório na fase do art. 428 do CPPM,
deferindo, inclusive, o pedido defensivo para juntada de documentos que foram
encaminhados pelo Exército (Ofício nº 054 - Seç Ap As Jurd/72º BI Caat, de 7 de agosto de
2023, comprovante do pagamento das multas e dos supostos danos causados pelos mesmos),
com a abertura de nova vista às partes para complementarem suas alegações.
A inobservância, pelo magistrado, da regra contida no art. 433 do CPPM, não
vicia, por si só, o processo se não estiver comprovado o efetivo prejuízo. Ademais, a Defesa
sequer demonstrou qual seria o argumento eventualmente apresentado em alegações orais que
pudessem, efetivamente, obstar a prolação de uma sentença condenatória. De toda forma,
amparei-me no entendimento do Ministro LUIZ FUX no julgamento monocrático do HC nº
238230, in verbis:
[...]
depois da inclusão do presente Recurso para julgamento nesta Corte, é que o representante da
DPU que atua em grau recursal, ao requerer a sustentação oral, pleiteou a nulidade do feito
em face da inobservância do art. 433 do CPPM na instância de piso. Como é cediço, o
procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se para regularizar os processos e
julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista que não existia o julgamento
monocrático pelo Juiz togado. Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da
Justiça Militar tornou-se competente para processar e julgar os civis que cometam crimes
militares. Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que não foram
acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a possibilidade de o
Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento, sem que haja
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, ao se aferir uma
pretensa nulidade a partir do caso descrito nos autos, é necessário verificar a existência do
efetivo prejuízo às Partes, conforme decorre no art. 499 do CPPM: ‘Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
No presente caso, verifica-se não ter a Defesa se manifestado e externado o
desejo de realizar a sustentação oral no momento da finalização do ato saneador do processo.
Mesmo assim, no momento em que foi intimada para complementar as alegações em face da
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371684 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juntada de documentos por ela mesma solicitados, deixou transcorrer in albis o respectivo
prazo.
A matéria já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem
firmado o entendimento majoritário no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta
violação de regra procedimental.
Como é consabido, após a promulgação da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, o magistrado togado passou não somente a presidir os conselhos de justiça, mas
também a julgar de forma monocrática os crimes militares envolvendo civis, mesmo que
estes tenham agido em coautoria com acusados militares.
Também não se desconhece que o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos
casos de atuação exclusiva do juiz singular, após a inovação legislativa implementada na Lei
de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em
seu art. 30, inciso I-B, tendo em vista a incongruência da realização de sustentação oral
perante o juiz monocrático. Isso porque a sessão de julgamento é ato consentâneo com os
órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nessa linha intelectiva, cito o
seguinte precedente da Corte Constitucional, assim ementado:
HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA
CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido
pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, ‘a’) – LEGITIMIDADE
– ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA –
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE
PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PEDIDO
INDEFERIDO.
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29- 10-2014
PUBLIC 30-10-2014). (Grifo nosso).
Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade, em homenagem ao
princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 499 do CPPM. Por outro lado, frisa-se
que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas
teses estão devidamente registradas em alegações escritas, conforme se verifica nos autos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO
É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE
PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado
em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de
que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371684 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente
intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura
cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem denegada.
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017
PUBLIC 07-06-2017). (Grifos nossos).
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
DO
JULGADO.
CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM),
EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IMPROCEDÊNCIA. ESTELIONATO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DEVOLUÇÃO PARCELADA DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO
DA PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO ATENUADO
(ART. 240, § 2º, DO CPM). IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1.O Acórdão não merece reparo quanto à rejeição
da preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, em decorrência da não realização da fase
prevista no art. 433 do CPPM, sobretudo porque a sustentação oral em sessão de julgamento
não é considerado ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. 2. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief,
porque a inércia da Defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer
alegação posterior de prejuízo em seu desfavor. A matéria encontra-se fulminada pela
preclusão, por não ter sido alegada oportunamente pelas partes, não havendo que se falar
em nulidade, pela não observância aos ditames do art. 433 do CPPM. 3. O cálculo
dosimétrico da pena imposta à Embargante foi realizado de forma precisa e adequada pela
instância a quo, pois a situação de fato em apreço não comporta a incidência da benesse
insculpida no § 2º do art. 240 do CPM, que trata do furto atenuado. 4. A norma de regência do
furto atenuado exige, como requisitos para seu cabimento, a primariedade e a comprovação
da reparação do dano causado, antes de instaurada a ação penal. Ao referir-se à aplicação do
instituto no delito de estelionato, o art. 253 do CPM não estabelece nenhuma ressalva a
respeito da inobservância dos pressupostos para o abrandamento da reprimenda. 5. O simples
compromisso firmado pela Acusada, comprometendo-se a restituir os valores apropriados
indevidamente, não possui o condão de embasar a aplicabilidade da causa de diminuição de
pena estabelecida no § 2º do art. 240 do CPM. Logo, a Embargante não se enquadra nos
pressupostos dos dispositivos legais invocados em seu benefício, pois, apesar de primária, não
restituiu, na integralidade, o montante imerecido, antes da instauração da Ação Penal. 6.
Embargos infringentes e de nulidade rejeitados, em relação aos dois pontos suscitados.
Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000330-45.2024.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 01/10/2024).
(Grifo nosso).
Essa foi a razão pela qual votei no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de nulidade da Sentença, arguida pela Defesa, consubstanciada na não realização
da sessão de julgamento conduzido exclusivamente por juiz singular. Em relação às demais
preliminares e ao mérito, acompanhei a Turma. Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado
pelos eminentes Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA e GUIDO AMIN, corrente representada por um número
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371684 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressivo de membros da Corte e que impôs à eminente Ministra-Presidente a proclamação
do “voto de Minerva”, em favor dos Apelantes, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Brasília, 15 de maio de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371684v4 e do código CRC db64f2d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/05/2025, às 14:56:33
7000112-36.2021.7.06.0006
40001371684 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR